Tribunal: CARF
Processo: 10552.000327/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA À SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT.
As inconsistências e/ou incompatibilidades nas demonstrações ambientais e nos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, respaldadas em linguagem de provas, por meio de indícios graves, precisos e concordantes quanto à exposição dos segurados a agentes físicos e químicos nocivos, acima dos níveis legais de tolerância, atestam a ocorrência do fato jurídico tributário da contribuição social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria especial, de trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a constituição de oficio do crédito tributário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados;
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000327/2007-73
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-010.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COPESUL CIA PETROQUÍMICA DO SUL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais) o limite de alçada para interposição de recurso
de ofício. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação
tributária principal, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias
no período fiscalizado e inexiste fraude, dolo ou simulação.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000327/2007-73
Fl. 5983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO
CTN. OBSERVÂNCIA À SÚMULA CARF No 99. COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos,
sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de
Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da
Lei no 8.212.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT.
As inconsistências e/ou incompatibilidades nas demonstrações ambientais e
nos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos
ocupacionais, respaldadas em linguagem de provas, por meio de indícios
graves, precisos e concordantes quanto à exposição dos segurados a agentes
físicos e químicos nocivos, acima dos níveis legais de tolerância, atestam a
ocorrência do fato jurídico tributário da contribuição social previdenciária
adicional para custeio da aposentadoria especial, de trata o art. 22, inciso II, da
Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 57, § 6o, da Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a
constituição de oficio do crédito tributário, consoante art. 33, § 3o, da Lei no
8.212, de 1991, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados;
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o
entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não
afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese
de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de
tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
Fl. 5984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
conforme os §§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina
o art. 195, § 5o e art. 201 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência das competências até outubro de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 4941 e ss).
DO LANÇAMENTO
O lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad n° 37.018.919-1, e,
para fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova numeração,
passando a consubstanciar o processo n° 10552.000327/2007-73.
Trata-se
de
crédito
previdenciário
constituído
em
14/11/2006,
por
descumprimento da obrigação principal de recolhimento da contribuição adicional para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, instituída pela Lei n° 9.732/98, para
custear a aposentadoria especial prevista nos arts. 57 e 58 da Lei n°. 8.213/91, dos empregados
expostos a agentes nocivos relacionados no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.
O crédito é relativo ao período de 04/1999 a 02/2006.
Da Atividade do Sujeito Passivo
Fl. 5985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

O item 9 do relatório fiscal, às fls. 29, informa que a atividade principal do sujeito
passivo é a fabricação, comércio, importação e exportação de produtos químicos e petroquímicos
e de combustíveis, classificada sob o código CNAE - Classificação Nacional de Atividades
Econômicas 2421.0 - fabricação de produtos petroquímicos básicos, consoante o anexo V do
RPS, com grau de risco grave, cuja contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho corresponde à alíquota de três por cento (3%), conforme o inciso II, alínea "c", do art.
22 da Lei n°8.212/91.
Do Pagamento de Adicional de Periculosidade
Consta também que o sujeito passivo paga mensalmente adicional de
periculosidade a empregados que atuam em centros de custos da empresa, tais como Olefinas,
Olefinas 2, Aromáticos, Utilidades, Manutenção/Oficina Central, Manutenção/oficina e outros,
listados no item 9 do relatório fiscal (fls. 31/33), em substituição ao adicional de insalubridade,
por entender mais vantajoso, conforme declaração prestada pelo setor de Recursos Humanos da
mesma.
Da Ação Fiscal Conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego (item 7.2 do
relatório fiscal, fls. 19/22)
A ação fiscal foi desenvolvida com fundamento no art. 338, § 3° e art. 339 do
RPS, objetivando verificar os controles internos e o cumprimento dos preceitos legais relativos
aos controles médicos dos empregados do sujeito passivo e contou com a participação conjunta
do Ministério do Trabalho e Emprego, através de Auditores Fiscais do Trabalho — Médicos do
Trabalho da DRT, vinculados à Delegacia Regional do Trabalho — DRT de Porto Alegre,
solicitada e formalizada através do Oficio DRF-P/CANOAS/RS — N° 46/2006 da Delegacia da
Receita Previdenciária em Porto Alegre encaminhado à DRT — Delegacia Regional do
Trabalho, de 29/08/2006 (fls. 248).
Dos Agentes Nocivos Analisados - Ruído e Benzeno
O item 7.2 do relatório fiscal, fls. 19, informa que os Médicos do Trabalho da
DRT detiveram-se na análise dos exames audiométricos alterados de trabalhadores da empresa
expostos a níveis elevados de ruído (para os quais não houve emissão de CAT — Comunicação
de Acidente do Trabalho) e, ainda, dos hemogramas de trabalhadores expostos ao agente nocivo
Benzeno.
A manifestação conclusiva dos Médicos do Trabalho da DRT acerca do agente
nocivo ruído consta do relatório contido às fls. 249 a 256 dos autos e para o agente nocivo
Benzeno, às fls. 273 a 282, constituindo-se em documentos integrantes da presente notificação
fiscal, consoante informa o item 14 do relatório fiscal, às fls. 36/37.
Dos Critérios adotados pelos Auditores Fiscais do Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE
Da exposição ao Ruído
O item 7.2, "a" do relatório fiscal informa que à época da ação fiscal havia
cinqüenta (50) trabalhadores em atividade junto ao sujeito passivo, com CAT — Comunicação
de Acidente do Trabalho emitida por alteração audiométrica neuro-sensorial. (fls. 19)
Os Médicos do Trabalho da DRT/POA, em conjunto com o médico consultor da
empresa e especialista em Otorrinolaringologia, analisaram a base de dados informatizada do
Fl. 5986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

sujeito passivo, identificando cento e quarenta e oito (148) trabalhadores que atuam em áreas da
empresa com presença de níveis elevados de ruído e cujas series históricas de exames
audiométricos mostravam-se consistentemente alteradas, isto 6, sugestivas de PAIR – Perda
Auditiva Induzida pelo Ruído, doença de origem ocupacional (prevista nos anexos I e II do
RPS). Em relação a este grupo o sujeito passivo foi intimado pelos Médicos do Trabalho da DRT
a apresentar CAT ou justificativa técnica para a não emissão deste documento, não tendo sido
apresentadas CATs nem justificativa técnica para cento e quarenta e seis (146) destes casos.
Extrai-se das fls. 249 dos autos, que esta análise foi procedida com base nos
critérios estabelecidos no Anexo I da Norma Regulamentadora n° 07 do MTE, com a redação
dada pela Portaria SSST/MTb n° 19, de 09/04/1998, considerando como parâmetro para nível
elevado de ruído, o valor de 85 decibéis, medido em jornada normal de 8 horas em avaliações
ambientais do tipo dosimetria.
Os Médicos do Trabalho relatam que existem diversos locais da empresa com
estas características citando que o documento intitulado NSS-00-021 (fls. 261), elaborado pelo
próprio sujeito passivo enumera diversos locais que ultrapassam a medição de 85 dB, dentre os
quais cita-se: Manutenção (Técnicos de Manutenção e Coordenador Técnico — 89,4 dB, 87,2
dB, 91,4dB e 90 dB); Manutenção (Técnicos de Manutenção caldeireiro 87,0 dB); Utilidades
(Técnico de Operação — 87,3 dB a 89,1 dB); Olefinas 1 e 2 (Técnico de Operações — 88,3 dB a
86,4 dB). Consoante o mesmo documento, existem mais de dez (10) locais de trabalho cujas
medições de ruído, embora estejam abaixo do limite de tolerância, apresentam nível de ruído
maior que o Nível de Ação, ou seja, o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas
de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ultrapassem os limites de
exposição, consoante critério definido no item 9.3.6 e subitens da Norma Regulamentadora n°09
do MTE (corte de 80 dB — item 6 do Anexo I da NR 15).
Os Médicos do Trabalho afirmam que "o ruído é o problema maior na empresa",
pois existem muitos locais acima do limite de tolerância e outros que, por serem limítrofes a
estes, estão dentro do limite de ação, consoante se extrai das informações contidas no relatório
conclusivo relativo aos trabalhadores expostos a ruído excessivo (fls. 253).
Os Médicos do Trabalho, após análise dos exames audiométricos de trabalhadores
do sujeito passivo com suspeita de PAIR- Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, concluíram que
existe exposição ocupacional a níveis elevados de ruído, como se extrai das descrições contidas
no item 7.2, "a" do relatório fiscal, às fls. 19/20, destacando-se os seguintes trechos:
"...Reputamos, portanto, falaciosa a classificação de "pouco exposto"
para operadores das áreas de oficinas e utilidades, ou para os operadores
e supervisores das áreas."
“...postura da empresa, que busca qualquer justificativa para não emitir
as CATs dos trabalhadores coom PAIR."
"A empresa apresentou listagem com 27 trabalhadores que intitulou
como "CASO EM ESTUDO". (..)Estes casos foram identificados porque
seus traçados audiométricos os classificavam como "casos suspeitos" de
PAIR pelos critérios legais vigentes. Todos trabalhavam em áreas
barulhentas. Nenhum tem laudo médico descaracterizando o fator
ocupacional no desenvolvimento das suas alterações."
" (.) A COPESUL usa solvente orgânico como matéria prima (nafta
petroquímica e Benzeno) e produz tolueno. Mas em local algum se
Fl. 5987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

encontra menção de a empresa ter levado em conta o impacto aditivo dos
produtos nela existentes, na génese das perdas audioniétricas encontradas
nos seus trabalhadores."
Da Exposição ao Benzeno
Em relação ao Benzeno, os Médicos do Trabalho, em conjunto com o médico
hematologista - consultor do sujeito passivo, verificaram se a empresa identifica os casos
suspeitos de Benzenismo (conjunto de sinais, sintomas e complicações decorrentes da exposição
aguda ou crônica ao hidrocarboneto aromático Benzeno), com base na avaliação das alterações
encontradas nas séries históricas dos hemogramas dos trabalhadores expostos àquele agente
nocivo (fls. 279), na forma como determina a Portaria do Ministério da Saúde/GM n° 776, de
28/04/2004, a qual dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos relativos à vigilância da
saúde dos trabalhadores expostos ao Benzeno (item 7.2, "b" do relatório fiscal, fls. 20/21), uma
vez que, consoante o item 4.1.2 da referida portaria, todas as alterações hematológicas de
pessoas potencialmente expostas ao Benzeno devem ser valorizadas, investigadas e justificadas,
considerando-se caso suspeito de toxidade crônica por Benzeno a presença de alteração
hematológica relevante e sustentada.
Para tanto, os hemogramas apresentados em planilhas foram transformados em
gráficos, construindo-se a série histórica dos mesmos, de forma a permitir a comparação
sistemática e permanente dos dados e análise de alterações eventuais ou persistentes, para
avaliação, considerando-se os valores referenciais como sendo os do próprio indivíduo, em
período prévio à exposição a qualquer agente mielotóxico.
Consoante se extrai do relatório dos Médicos do Trabalho, às fls. 273/274, o
procedimento por eles adotado teve como base o disposto no Decreto n° 1.253, de 27/09/1994,
que aprovou a Convenção n° 136 da Organização Internacional do Trabalho sobre o Benzeno e
na legislação complementar que se seguiu, prevista no Quadro II da NR 7, com redação dada
pela Portaria do Ministério do Trabalho n° 24, de 29/12/1994, que estabelece parâmetros para a
monitoração da exposição ocupacional ao Benzeno, no anexo 13-A da NR 15, com redação dada
pela Portaria do Ministério do Trabalho n° 14, de 20/12/1995 e na Instrução Normativa SSST no
02, de 20/12/1995 - DOU 04/01/1996.
Os Médicos do Trabalho constataram "troca de patamar" ou "queda continuada"
em uma ou mais séries hematológicas para vinte e três (23) trabalhadores do sujeito passivo,
significando alterações relevantes e persistentes, situações que deveriam ter sido classificadas
como caso suspeito de benzenismo e, por essa razão, ter sido submetidos a uma investigação
clinica e hematológica mais aprofundada, devendo ser colocados em um protocolo especial,
conforme determina o item 4.1.4 da Portaria do Ministério da Saúde/GM 776, de 28/04/2004, o
que não se verificou.
Os Médicos do Trabalho concluíram que a empresa não adota os procedimentos
de vigilância da saúde dos trabalhadores expostos ao Benzeno, conforme descrição contida no
item "h" do relatório fiscal deste lançamento fiscal, as fls. 20/21, do qual extraem-se alguns
excertos, tais como:
"Os 23 casos encontrados em que houve "Troca de Patamar" ou "Queda
Continuada", são os casos suspeitos de intoxicação crônica por Benzeno,
os quais deveriam ter sido objeto de atenção especial por parte da
empresa, mas não o foram".
Fl. 5988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

"Encontramos 23 casos de trabalhadores que deveriam estar incluídos
no "protocolo de acompanhamento" previsto no item 4.1.4 da Portaria
MS 776, por apresentarem alterações hematológicas RELEVANTES e
PERSISTENTES, mas que não o foram. Estes casos indicam a
necessidade de a empresa analisar as séries históricas dos hemogramas
de TODOS os seus trabalhadores, de modo a identificar todos os casos
suspeitos de benzenismo, nos termos da Portaria MS 776".
Da CAT — Comunicação de Acidente do Trabalho
O relatório do presente lançamento fiscal informa que a empresa não comunica,
na forma estabelecida em Lei, os acidentes de trabalho de seus empregados, principalmente para
os trabalhadores expostos ao ruído, exceto quando provocada por ação dos órgãos fiscalizadores,
tendo verificado, por exemplo, que num lapso de tempo de 11 anos — de 1992 a 2003 a empresa
não emitiu nenhuma CAT (item 7.2, "a" do relatório, fls. 20), tendo sido autuada por esta
infração em 14/11/2006, através do Auto de Infração identificado pelo Comprot n°
10552.000385/2007-05 (Debcad n°37.018.921-3).
Da co-relação entre doenças que originaram Benefícios concedidos pelo INSS e o
rol das doenças causadas pelo exposição ao Benzeno
Consoante se extrai do item 3 da PT MS/GM n° 776/2004, o quadro clínico de
toxicidade ao Benzeno caracteriza-se por uma repercussão orgânica múltipla, em que o
comprometimento da medula óssea é o componente mais freqüente e significativo, sendo a causa
básica de diversas alterações hematológicas. Os dados laboratoriais hematológicos mais
relevantes são representados pelo aparecimento de neutropenia, leucopenia, eosinofilia,
linfocitopenia, monocitopenia, macrocitose, pontilhado bascifilo, pseudo Pelger e plaquetopenia.
O item 7.2, "h" do relatório fiscal noticia a ocorrência de algumas destas doenças
em trabalhadores do sujeito passivo expostos ao Benzeno (fls. 22), enumerando alguns
benefícios previdenciários e por acidentes do trabalho, relativos a auxílio-doença concedidos
para trabalhadores da empresa, em decorrência da constatação de doenças tais como: Hepatite
Aguda A (B15), Defeitos Qualitativos das Plaquetas (D69.1), Outros Transtornos dos Glóbulos
Brancos (D72), Outros Espondiloses c/ Mielopatia (M47.1), Agranulocitose – Neutropenia
tóxica (D 70) e Púrpura e outras afecções Hemorrágicas (D69).
Adiante, o mesmo relatório reproduz o Quadro 2 do Anexo II do RPS,
identificando as doenças relacionadas com o Benzeno e seus homólogos tóxicos, com suas
respectivas denominações e codificações consoante a Classificação Internacional de Doenças —
CID 10.
O traçado comparativo demonstra que as doenças objeto dos benefícios citados
integram o rol daquelas causadas pelo Benzeno.
Dos
casos
de
Leucopenia/Neutropenia/Plaquetopenia/Trombocitopenia
—
Reexame pelo INSS
O mesmo item 7.2, "h" do relatório fiscal informa a existência de doze (12)
ocorrências de acidente do trabalho por doenças como
Leucopenia/Neutropenia/Plaquetopenia/Trombocitopenia para os quais a Perícia Médica do
INSS não estabeleceu o nexo causal com o Benzeno a época da concessão dos benefícios, em
razão de não constar este agente nocivo nos laudos apresentados.
Fl. 5989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Diante desta constatação, todos os programas e demais informações colhidas na
ação fiscal foram encaminhados pela fiscalização à perícia Médica do INSS, para reexame destes
benefícios, consoante orientação recebida da DRT.
Da conclusão dos Médicos do Trabalho da DRT
Como resultado, os Médicos do Trabalho da DRT concluíram pela presença do
agente nocivo ruído junto ao sujeito passivo, em níveis de tolerância que pode comprometer a
saúde ou a integridade física dos trabalhadores e da exposição de trabalhadores ao Benzeno,
agente nocivo em que a simples exposição é prejudicial à saúde, sugerindo à Secretaria da
Receita Previdenciária a autuação do sujeito passivo por descumprimento dos artigos 286 e 336
do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, bem como a apuração dos valores devidos, nos termos
do § 3° do art. 203 do mesmo regulamento. (fls. 249/282).
Da Auditoria procedida pelos Auditores Fiscais da Secretaria da Receita
Previdenciária
A fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária, a época, órgão arrecadador
das contribuições previdenciárias, consoante estabelecido no art. 338 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n" 3.048/99 e com base no trabalho
conclusivo elaborado pela fiscalização do Ministério do Trabalho, examinou as demonstrações
ambientais e outros documentos e controles internos do sujeito passivo, objetivando verificar se
o mesmo gerencia os riscos ocupacionais decorrentes da exposição de seus trabalhadores a
agentes nocivos e adota as medidas de proteção recomendadas.
Da análise dos Demonstrativos Ambientais
A fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária procedeu à análise das
demonstrações ambientais dos diversos estabelecimentos do sujeito passivo, através do exame do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho-PPRA, do Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, do Programa de Prevenção de Exposição
Ocupacional ao Benzeno — PPEOB, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional —
PCMSO, além de outros. Além disso, inspecionou as dependências da empresa, através de visitas
à planta industrial, verificando os ambientes e o processo de trabalho, consoante o item 5 do
relatório fiscal, fls. 8.
Do cotejo dos documentos apresentados foram constatadas diversas
irregularidades tais como: omissões, apresentação deficiente de demonstrativos (PPRA, LTCAT,
PPEOB, PCMSO), incompatibilidade entre documentos, descumprimento de formalidades na
elaboração de laudos e evidências materiais que comprovaram a efetiva exposição de
trabalhadores a agentes nocivos, consoante detalhado no item 6 do relatório fiscal (fls. 09/18),
concluindo que o sujeito passivo não comprovou o eficaz gerenciamento do ambiente de
trabalho e o controle dos riscos ocupacionais existentes, expondo seus trabalhadores a agentes
nocivos ex saúde e a integridade física, fato gerador da contribuição social previdenciária
prevista no art. 57, 6° da Lei n° 8.213/91.
Em relação ao ruído o item 7.2, "a" do relatório fiscal, as fls. 19, acusa a
existência de trabalhadores com exames audiométricos alterados, sugestivos de Perda Induzida
por Ruído — PAIR, sem laudo médico descaracterizando o fator ocupacional no
desenvolvimento destas alterações e de Áreas/locais de trabalho na empresa expostos a ruído
excessivo.
Fl. 5990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

No tocante ao Benzeno, o item 7.2, "h" do relatório fiscal aponta que "a empresa
não adota os procedimentos de vigilância da saúde dos trabalhadores". (fls. 20)
Com base na análise dos demonstrativos dos diversos estabelecimentos do sujeito
passivo, especialmente o PPRA, LTCAT e PPEOB, os quais indicaram a presença dos agentes
nocivos ruído e Benzeno, a fiscalização apurou o crédito referente aos trabalhadores que atuam
em unidades/áreas da empresa comprovadamente expostas a estes agentes nocivos. No caso do
ruído, para limites de tolerância acima dos estabelecidos e para o Benzeno, nos casos de
comprovada exposição.
Dos Critérios para a Exposição a Agentes Nocivos
No tocante ao agente nocivo ruído, a fiscalização da Secretaria da Receita
Previdenciária considerou para fins de levantamento do crédito, as Áreas/unidades da empresa e
funções com exposição acima de 90 dB até 11/2003 e acima de 85 dB a partir de 12/2003.
O Anexo I da NR 15 estabelece que a máxima exposição diária permissível ao
ruído, para uma carga horária de 8 horas é de 85 decibéis. Os níveis de pressão sonora
decorrentes de exposição ocupacional ao ruído, que darão ensejo à aposentadoria especial, estão
definidos no art. 171 da Instrução Normativa INSS/DC n° 99, de 05/12/2003 – DOU 10/12/2003
e no art. 180 da Instrução Normativa INSS/DC N° 118, de 14/04/2005 – DOU 18/04/2005.
Para o agente nocivo Benzeno foram consideradas as áreas/funções nas quais foi
identificada a simples exposição a este agente no ambiente de trabalho, conforme disposto no art.
157, parágrafo 1o, inciso "I" da Instrução Normativa INSS/DC n° 118/2005 e no anexo 13-A da
NR 15.
Do PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário
Consta no item 5 do relatório fiscal que o sujeito passivo não apresentou o PPP -
Perfil Profissiográfico Previdenciário para os empregados que atuam em áreas expostas a agentes
nocivos, tendo sido autuado por deixar de elaborar e manter atualizado este documento. O
mesmo relatório conclui que o sujeito passivo somente elabora o PPP quando da necessidade dos
empregados de requererem benefício previdenciário.
Da análise das Atas da Reuniões da CIPA e dos EPI - Equipamento de Proteção
Individual
A fiscalização analisou as Atas de Reuniões da CIPA — Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes da empresa, transcrevendo as informações que considerou relevantes no
item 7.3 do relatório fiscal (fls. 22/25). Também foram analisados os controles internos
referentes ao fornecimento de EPI — Equipamento de Proteção Individual aos empregados, no
período de 07/2000 a 12/2005 (item 7.4 do relatório fiscal, fls. 25/28). O relatório conclui que as
falhas verificadas no controle de fornecimento de EPI, somadas às evidências demonstradas no
Livro de Inspeção do Trabalho e nas Atas da CIPA, demonstram que o sujeito passivo não
fornece adequadamente e não exige corretamente o uso dos equipamentos de proteção aos
trabalhadores (fls. 28).
Outros Documentos Verificados
Também foram analisados outros documentos e controles internos da empresa,
tais como Livro de Inspeção e Notificações do Ministério do Trabalho (item 7.1 do relatório
fiscal, fls. 18/19), exames médicos, Comunicação de Acidente do Trabalho — CAT e benefícios
concedidos pelo INSS (item 7.2 do relatório fiscal, fls. 19/22).
Fl. 5991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Da existência de Inquérito Civil Público movido pelo Ministério Público do
Trabalho
Extrai-se dos autos (relatório dos Médicos do Trabalho, às fls. 254), que a
empresa tem contra si o Inquérito Civil Público de n° 055/02, que tramita junto ao Ministério
Público do Trabalho, cujo conteúdo discute questões relativas a ruído excessivo.
Dos Trabalhadores Expostos aos Agentes Nocivos — Ruído e Benzeno
A relação dos locais e funções referentes a trabalhadores do sujeito passivo
expostos a ruído, cuja exposição ficou acima dos limites de tolerância, assim como as medições
alcançadas por este agente por período, encontra-se elencada no item 9 do relatório fiscal, às fls.
30/31, tendo sido extraída das informações constantes nos LTCAT.
Os locais/funções com exposição ao Benzeno e as medições obtidas por período,
constam no mesmo item do relatório, As fls. 31/33, tendo sido extraídos das informações
constantes no PPEOB.
Dentre as áreas/locais expostos a agentes nocivos foram citadas as unidades
Olefinas, Aromáticos, Utilidades e Manutenção (Oficina Central, Supervisão de Materiais).
A relação dos centros de custo e funções identificados nas folhas de pagamento e
que consubstanciaram a apuração do crédito, consta no item 9 do relatório fiscal, às fls. 33/34,
pormenorizados às fls. 35.
A relação nominal dos trabalhadores expostos aos elementos Benzeno e/ou ruído
consta às fls. 307 (volume II) a 1096 (volume IV) dos autos. Este demonstrativo nomina, por
competência, o agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto, identificando a unidade na qual
este atua, o nome, o cargo e o respectivo salário de contribuição.
Do Fato Gerador
O fato gerador do presente crédito tributário é constituído pela remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados do sujeito passivo e que exerceram atividade em
condições especiais com exposição aos agentes nocivos citados, de modo permanente, no
período de 01/04/1999 a 28/02/2006, consoante informa o item 1.2 do relatório fiscal, às fls. 02.
Das Bases de Cálculo
Os valores que serviram de base para apuração do crédito constam relacionados
no "Anexo I — Relação de Trabalhadores Expostos aos Elementos Benzeno e Ruído", às fls. 307
a 1096.
Das Alíquotas Aplicadas
Sobre a remuneração, que constitui a base de cálculo, foi aplicada a alíquota
adicional prevista no § 6° do art. 57 da Lei 8.213/91, instituída pelo art. 1.0 da Lei 9.732, de
11/12/1998, a qual compreende um acréscimo no percentual da contribuição para o
financiamento dos benefícios previdenciários concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT (antigo SAT-
Seguro Acidente do Trabalho), prevista no inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91.
No presente caso, foi aplicada a alíquota de 2% no período de 04/1999 a 08/1999,
4% no período de 09/1999 a 02/2000 e de 6% no período de 03/2000 a 02/2006, incluindo o
décimo terceiro salário de 2000 a 2005, conforme o item 11 do relatório fiscal (fls. 36) e o
demonstrativo intitulado DAD- Discriminativo Analítico de Débito (fls. 41a 55).
Fl. 5992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Consta do relatório fiscal que o contribuinte apresentou GFIP — Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social em relação aos fatos geradores
constantes nas folhas de pagamento de salários, para o período fiscalizado (item 10, fls. 36).
Considerando que a contribuição adicional ao GILRAT não foi declarada em
GFIP, o crédito foi apurado através do levantamento intitulado ADE — ADIC
APOSENTADORIA ESPECIAL, classificado como não declarado em GFIP, consoante se
verifica do DAD — Discriminativo Analítico de Débito, parte integrante da notificação fiscal
(fls. 45 a 55).
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Foi emitida a Representação Fiscal para Fins Penais relativa ao presente crédito e
encaminhada ao Delegado da Receita Previdenciária em Porto Alegre (item 16 do relatório
fiscal, às fls. 37).
Da Representação Administrativa
O item 17 do relatório fiscal informa que foi emitida Representação
Administrativa (RA) ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTBe) e ao Serviço de Segurança e
Saúde do Trabalho (SSST) da Delegacia Regional do Trabalho (DRT), em virtude da ocorrência,
em tese, de desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho, que reduzem os riscos
inerentes ao trabalho ou às normas previdenciárias relativas aos documentos LTCAT, CAT, PPP
e GFIP, relacionadas ao gerenciamento dos riscos ocupacionais. (fls. 38)
Dos Documentos Anexados aos autos pelo Fisco
A fiscalização anexou aos autos cópia de documentos examinados na ação fiscal,
a exemplo de PPRA, PCMSO, LTCAT e PPEOB (fls. 107 a 300). Além destes, também consta:
- Oficio DRF-P/CANOAS/RS — N° 46/2006 da Delegacia da Receita
Previdenciária em Porto Alegre à DRT — Delegacia Regional do
Trabalho, de 29/08/2006, solicitando ação fiscal conjunta (fls. 248);
- relatório conclusivo, emitido pela fiscalização do Ministério do
Trabalho acerca de informações relativas a trabalhadores expostos a
ruído excessivo (fls. 249/256);
- relatório conclusivo, emitido pela fiscalização do Ministério do
Trabalho acerca de informações relativas a análise dos hemogramas dos
trabalhadores expostos a Benzeno (fls. 273/282);
- Termo de Notificaçiio n° 406970, de 27/09/2006, emitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego/DRT-RS (fls. 257);
- manifestação da ASESMA — Assessoria de Gestão de Pessoas,
Segurança e Meio Ambiente, de 23/10/2006, acerca dos termos da
notificação fiscal n° 406970 da DRT/RS (fls. 263/264);
- ATA da CIPA — 4a Reunião — 2004(11s. 283/285); • - CAT—
Comunicação de Acidente do Trabalho (fls. 295/306);
Do Valor do Crédito Tributário
Fl. 5993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

O lançamento atingiu o montante de R$ 21.702.981,58 (vinte e um milhões,
setecentos e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e cinqüenta e oito centavos), consolidado
em 13/11/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada do lançamento fiscal em 14/11/2006, tendo
apresentado impugnação tempestiva em 30/11/2006 (fls. 1099 a 1158) e anexos de fls 1159 a
1302 (incluindo-se consultas e pareceres), conforme a seguir sintetizado:
EM PRELIMINAR
Discorda do crédito tributário, alegando que é inexigível o valor lançado na
NFLD impugnada.
I) Nulidade do Lançamento — das "Impropriedades" do Relatório Fiscal Elenca
"impropriedades" no relatório fiscal, referindo que as mesmas são insuficientes
para demonstrar pretensos defeitos no gerenciamento de riscos capazes de
sustentar a exigência do recolhimento das contribuições para financiamento de
aposentadoria especial, manifestando-se às fls. 1100 a 1109 acerca de algumas
afirmações constantes do relatório fiscal, objetivando demonstrar a nulidade do
lançamento, alegando que inexistem funcionários submetidos aos riscos
apontados, na forma como a seguir sintetizado:
1) pág. 08, "c" - Quanto as medidas de controle adotadas, a empresa indica o
uso de EPI como "medida geral" para o agente nocivo ruído, desrespeitando a
hierarquia estabelecida no item 9.3.5 da NR 09..." — afirma que desde 1986
adota a implantação de medidas de controle para ruído, conforme item 7.3.1 do
PPRA. Nos PPRAs entregues à fiscalização constam as medidas de proteção
coletiva e individual adotadas pela empresa, independentemente da hierarquia
mencionada, ressaltando que o importante é que a empresa vem adotando
medidas de controle tecnológico na fonte, na trajetória e nos indivíduos, bem
como medidas administrativas e de organização do trabalho mencionadas nos
PPRAs, não identificadas pela fiscalização (fls. 1100);
2) pág. 09 —"A constatação de que a empresa insubordinou esta hierarquia,
desconsiderando medidas de proteção coletivas (EPC) e negligenciando
proteção na causa - alega que não há tecnologia para a redução de ruído abaixo
de 85 dB(A) para áreas industriais semelhantes, sendo através de medidas de
controle a longo prazo e de caráter continuo e que o fato de constar dentre as
medidas adotadas pela empresa, na mesma relação — EPCs e EPIs, não
caracteriza insubordinação à hierarquia, uma vez que são adotadas em cada área
da empresa, conjuntamente.
3) pág. 09 — "Todos os programas, PPRAs, emitidos no período (08/01/1998
até a revisão 11) apresentam as mesmas medidas de controle para os agentes
físicos, indicando serem uma cópia ano a ano, ignorando melhorias no
ambiente de trabalho, ainda mais quando há setores em que a exposição de
ruído sempre esteve acima dos limites de tolerância"- alega que as medidas se
repetem porque são ações já implantadas e outras em andamento tendo sido
adotadas ao longo dos anos, ora em uma Area industrial e/ou equipamento, ora
em outros;
4) pág. 09 — "t citado o enclausuramento de fontes geradoras de ruído sem
qualquer menção aos equipamentos nos quais foi adotada essa medida" - refere
que possui a relação de todas as fontes que foram enclausuradas, não tendo
referido os equipamentos por questão de simplificação do PPRA; a empresa
Fl. 5994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

possui milhares de equipamentos que são fontes emissoras de riscos ambientais,
como bombas e válvulas e se todos fossem citados, não seria possível o
manuseio do documento além do que, a fiscalização poderia ter solicitado a
informação das fontes atenuadas, constante do PCA (Programa de Conservação
Auditiva), o qual não foi verificado;
5) pág. 09 — "Não há qualquer citação de inviabilidade técnica na adoção de
medidas de proteção coletiva" — este fato decorre da inexistência de
inviabilidade técnica;
6) pág. 09 — "Os programas não avaliam a eficácia dos equipamentos de
proteção, contrariando o disposto no item 9.3.1,"d" da NR 09 - a eficácia de
proteção é avaliada na sistemática de monitoramento periódico; se identificada a
necessidade de controle em uma fonte emissora e incluída nas ações a serem
adotadas pela empresa, é de se supor que a próxima avaliação daquela fonte
deverá espelhar o resultado do tratamento realizado.
7) pág. 09 — "Essa insubordinação é agravada pela constatação de falhas na
adoção dos equipamentos de proteção e pelo constante aparecimento de casos
de perda auditiva induzida por ruído" — afirma que não existe o constante
aparecimento de perdas auditivas induzidas por ruído e que é equivocada a
constatação da existência de falhas na adoção dos equipamentos de proteção.
Refere que a proteção depende, além da responsabilidade gerencial da empresa,
também da responsabilidade individual dos funcionários e que, para tanto,
implementou processo de segurança comportamental chamado VIDAS —
Valores Internos Desenvolvendo Atitudes Seguras, com o objetivo de
internalizar nas pessoas o valor da segurança e criar uma cultura de
comportamento seguro na organização e que a eficácia deste processo virá a
longo prazo, com modificação de crenças e valores pessoais.
8) pág. 09 — "6.1.2. Ainda com relação às medidas de controle, verificamos as
seguintes inconsistências:
a) Os programas apresentam como medidas de controle aos agentes químicos,
Programa de Monitorarnento das emissões Fugitivas desde 08/01/1998, sendo
que, na Ata da CIPA de 2004 — 4 0 Reunião demonstra que esse programa só
foi apresentado em 2004".
Refere que a implantação do Programa de Monitoramento das emissões
Fugitivas ocorreu no inicio de 1999 e que a sua divulgação se deu somente em
2004; que o mesmo não se configura como obrigação legal, tendo sido
implantado para avaliação do balanço de massas, além de contribuir na
implementação de materiais e equipamentos de baixa emissão de contaminantes
para a atmosfera. Com ele foram realizadas alterações de especificações em
juntas, conexões, válvulas e bombas.
9) pág. 09 — É mencionado também o rodízio de pessoal para limitações de
tempo de exposição a riscos ainbientais químicos. Em entrevista realizada em
03/05/2006 com o supervisor da área de Olefinas II, Sr. Marcos Albert, o
mesmo informou que os empregados trabalham na própria planta e que os
rodízios são realizados para efeito de férias e progressão funcional".
Refere que a exposição é potencial e que a informação trazida pela fiscalização
demonstra que há efetivo rodízio entre os técnicos, o qual ocorre naturalmente
entre Áreas de uma mesma Unidade (ex: A-1 e A-2 em Olefinas, A-21, 22, 23 e
24 em Aromáticos) em razão da existência de. plano de carreira por habilidades,
Fl. 5995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

em que os técnicos de operação de campo desenvolvem suas atividades em
vários locais/áreas de uma mesma Unidade.
10) pág. 10 — "6.1.2. Demais inconsistências verificadas na análise dos
programas:
a) O PPRA de 1997, datado de 08/01/1998, menciona na descrição dos locais
de trabalho a Planta II de Olefinas. Porém foi verificado que esta Planta entrou
em operação no ano de 1999.
Alega que foi mencionada a planta 2 de Olefinas porque nesta época já existia
em projeto, simplesmente, mas que a mesma entrou em operação em 1999 e
desde então se verificam as demonstrações/avaliações ambientais.
11) pág. 10 — "b) No quadro de resultados das avaliações ambientais, verifica-
se que as medições de agentes químicos (tolueno, xileno, butadieno, metano) e
do agente físico poeira são as mesmas nas Unidades Aromáticos e Utilidades,
desde a Revisão 0 até a revisão 10. 0 número de trabalhadores expostos é
idêntico por área e função em cada Unidade, para todos os programas
apresentados, indicando que tais revisões são possíveis cópias umas das
outras."
Aduz que o monitoramento de poeiras em Utilidades não é sistemático, sendo
realizado quando da mudança da matriz energética (tipos de combustíveis) o
que pode acarretar alteração na geração e qualidade dos particulados. Desta
forma, repetem-se os resultados nos intervalos decorrentes entre cada avaliação.
Em Aromáticos, com relação ao metanol, que também não é sistemática, ocorre
o mesmo. Quanto aos agentes tolueno e xileno os resultados têm sido muito
similares e próximos ao limite de detecção do aparelho de medição. A empresa
entende não ser relevante discutir valores próximos ao limite de detecção, em
torno de 0,1 ppm, quando os limites de tolerância destes agentes são de 78 ppm.
12) pág. 10 — "c) A avaliação do agente físico ruído (Rev. 0 do PPRA —
10/03/2000) nas áreas 02, 03 e 25 da unidade Aromáticos foi de 82,9 dB(A),
enquanto nos LTCAT está registrado 101,0 a 106,6 dB(A) em 29/01/1999 e 94,8
dB(A) em 17/04/2000, considerando que as metodologias de avaliação citadas
são as mesmas nos dois programas".
A avaliação do agente físico no PPRA considerou os GHE para realização de
dosimetrias (avaliação da jornada de 8h) de ruído, através de audiodosímetros,
enquanto as avaliações registradas no LTCAT são o resultado de avaliações
pontuais e instantâneas, realizadas em fontes (equipamentos) existentes em
áreas/locais, com o uso de decibelimetros. Refere que o próprio INSS induzia a
este tipo de trabalho (higiene ocupacional em PPRA e avaliação ambiental em
LTCAT), quando não aceitava os dados de dosimetrias.
13) pág. 10. "Nas avaliações do agente químico Benzeno, encontramos várias
inconsistências com outros programas e documentos, conforme o quadro
abaixo: (..)
Aduz que houve erro de interpretação na vinculação das colunas. Em (1), os
empregados citados nos resultados da coluna "Plan Aval." dizem respeito a
Avaliações de Procedimentos de trabalho (parada de Unidade) e não são
utilizados nos cálculos para gerar índices de GHE — Grupo Homogêneo de
Exposição. Em (2) o PPRA e o PPEOB são avaliados usando o critério de GHE.
Os dados informados no LTCAT são gerados nas avaliações de áreas, enquanto
a coluna Plan. Aval, apresenta avaliações conforme citado acima. Em (3) esse
Fl. 5996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

resultado é apenas uma avaliação de um GHE, que posteriormente, com as
demais avaliações, são tratados conforme determinado no Apêndice 1 da IN 01,
de 20/12/95, do Ministério do Trabalho, não podendo, desta forma, ser
comparado com as demais colunas. Em (4), quando da geração da informação
para o PPRA, foram expurgados, manualmente, resultados com variação
superior a 3 DP (desvio padrão), conforme tratamento estatístico. Quando da
migração eletrônica dos dados, do sistema antigo para o atual, esses mesmos
resultados espúrios migraram automaticamente. 0 fechamento do PPRA ocorre
quando da conclusão das avaliações e os dados para o PPP são gerados dentro
do ano fiscal (1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano).
14) pág. 10 - " e) Os quadros de resultados das avaliações ambientais
apresentam subdivisões por área/local e função, discriminando o número de
trabalhadores expostos em cada local. A empresa não mantém registro destes
trabalhadores por área e sim por centro de custo de acordo com a folha de
pagamento. Foi emitido o AI Debcad n° 37.018.920-5 pela não apresentação
da relação dos empregados por área/local e grupo homogêneo de exposição
solicitado no TIAD de 15/09/2006."
Confirma que efetivamente os quadros de resultados das avaliações ambientais
apresentam subdivisões por área/local e função, discriminando o número de
trabalhadores expostos em cada local (e não o nome de cada trabalhador, pois
neste caso o que interessa é o número de técnicos disponíveis para cada
área/local, já que o trabalho destes em cada uma é itinerante), não significando
que são sempre os mesmos trabalhadores que laboram em cada área/local pois
os técnicos exercem suas atividades de forma itinerante, por exemplo, na
Unidade Aromáticos (portanto, no centro de custo de aromáticos), executando
as atividades em todas as Áreas (ex. 21, 22, 23, 24, 02, 03, etc) da U.
Aromáticos, ora numa (A21, 22, 23 e 24), ora noutra (A02, 03, 122) e vice
versa.
15) pág. 11 "0 LTCAT deve preencher as formalidades definidas conforme
norma de regência a época de sua emissão. Na sua análise foi observado que
as revisões do LTCAT, de 14/04/02 e 10/03/03, não especificam Os Certificados
de Aprovação — CA dos EPI utilizados, bem como a periodicidade das trocas e
controle do fornecimento, estando em desacordo com o estabelecido no item VI,
"b", art. 148 da Instrução Normativa — IN INSS/DC n°57, de 10/11/2001 e
item VII, "b", art. 155, da Instrução Normativa — IN INSS/DC n°84, de
17/12/2002, respectivamente.
Informa que a adequação dos Certificados de Aprovação ocorreu no documento
de 2004. Quanto à conclusão do LTCAT de 29/01/1999, a própria legislação
previdenciária de dez/98 deu novos contornos às definições de habitual e
permanente, não ocasional, nem intermitente e a necessidade de inclusão nos
laudos de uma frase obvia que é a de "que a exposição aos agentes ambientais,
em níveis de concentração e intensidade superiores aos seus limites de
exposição, previstos na regulamentação de segurança e medicina do trabalho,
são prejudiciais à saúde e integridade física".
16) pág. 11. "a) A conclusão do Eng.° responsável pelo LTCAT de 29/01/99,
baseado nos levantamentos dos agentes ambientais existentes nos locais de
trabalho e/ou atividades desenvolvidas pelos colaboradores, foi de os
empregados (..)"
Conforme já explicado no item 14 a empresa controla quem trabalha em cada
Unidade de produção (ex. Aromático, Olefinas, etc.). Não há controle dos
Fl. 5997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

técnicos por área em cada Unidade porque as pessoas desenvolvem atividades
itinerantes em todas as áreas da Unidade. Com relação às alegações de que
existem nos LTCAT e PPPs "sempre as mesmas atividades, tanto em período
anterior quanto em período posterior A cobrança do adicional" não significa
conflito pois nesse caso o que está em discussão é onde estão sendo executadas
estas atividades. O que está sendo dito é que efetivamente as atividades (operar
bomba e compressor) são as mesmas (só que em equipamentos diferentes
21B01, 22B03), pois pertencem A áreas diferentes (com intensidade de ruídos e
concentrações de HCs também diferentes).
17) pág. 12. "a) As medições apresentadas para o agente nocivo ruído nos
laudos são idênticas da revisão 6 até a Revisão 9, enquanto a empresa afirma
que os períodos das avaliações foram atualizados. Dado as inúmeras variáveis
no ambiente de trabalho, a exemplo de mudanças de layout, novos
equipamentos operacionais, mudança nos equipamentos de proteção, desgaste
nos equipamentos existentes, etc, demonstram ser improvável a repetição dos
mesmos valores durante tanto tempo e nos mesmos locais. Houve alterações de
valores na avaliação de 2004, sendo que em 2005 repetiu-se novamente 2004.
Refere que a alegação carece de fundamento técnico. Não houve mudança de
layout. Numa instalação de porte como na COPESUL, com alguns milhares de
equipamentos (bombas, compressores, válvulas de segurança), além do ruído
produzido pela circulação de fluidos nas tubulações, quando da introdução de
algum novo equipamento, o ruído por esse agregado não altera o ruído de fundo
originado pelas demais fontes, tal como já explicado em itens anteriores.
Quanto ao alegado desgaste, há que se fazer referência aos programas de
manutenção corretiva, preditiva e preventiva. Os valores apresentados são a
resultante das várias áreas avaliadas.
18) pág. 12 "Há inconsistências nas Avaliações ambientais comparando-se com
os demais programas apresentados, conforme _Kr explicitado na análise do
PPRA, item 6.1.2, letra "d".
Defende que a aparente inconsistência é originada da utilização de métodos de
avaliação diferenciados para cada situação: LTCAT é a resultante de medições
pontuais e instantâneas, conforme o exposto no item 12. Com relação ao PPRA,
os resultados são decorrentes de audiodosimetria em colaboradores, por GHE.
19) pág. 12
" d) Os laudos apresentam como medidas de controle de agentes químicos,
programa de Monitoramento das Emissões fugitivas desde 17/04/2000, sendo
que, na Ata da C1PA de 2004 — 4" Reunião demonstra que esse programa só
foi apresentado em 2004.
e) E mencionado também o rodízio de pessoal para limitação de tempo de
exposição a riscos ambientais químicos já contestado pela fiscalização no item
6.1.2, letra fi Nos laudos apresentados não constam as avaliações do agente
químico METANOL, na Unidade de aromáticos, conforme verificado nos
PPRAs."
Aproveita os mesmos argumentos dos itens 08, 09 e 11.
20) pág. 14
"6.3.2. (..)
Fl. 5998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

a) Nos programas apresentados não constam as seguintes informações exigidas
nos itens 4.1.2 — Referentes aos trabalhadores e processos de trabalho
(pessoal próprio e contratados) e 4.1.3 — avaliações pregressas de
concentração de Benzeno no ar da IN 01: (..)"
As avaliações pregressas são encontradas nos PPRAs e outras documentações
referentes às avaliações realizadas desde 1988. Todas as considerações
apontadas no relatório foram utilizadas para a definição dos Grupos
Homogêneos de Exposição bem como para estabelecer a Estratégia de
Avaliação. Todos os aspectos constantes dos itens 4.1.2 e 4.1.3 da IN n° 01 se
encontram contemplados, quer no próprio PPEOB, quer em outros documentos
NSS-MD-001.
21) pág. 14
"b) O item 4.4 da referida Norma recomenda que a freqüência mínima para o
monitoramento seja a seguinte:
O item 4.4, letra "e" da IN 01 de 20/12/1995 do mil recomenda a freqüência
mínima para o monitoramento. Portanto, não há obrigação legal, conforme
noticiado pela fiscalização.
22) pág. 15
"c) Os PPEOBs apresentados não contém informações relevantes estabelecidas
no item 6 (sic item 5)— Relatório da IN 01 (..)"
O PPEOB faz referência clara no item 5 (Legislação Aplicada) à IN n° 1 para a
definição dos GHE e para a definição da estratégia de avaliação também é clara
a referência existente no item 6 (Sistemática de atuação) â referida IN n°01.
O PPEOB, em seu item 7, subitens 7.2 e 7.5 reporta para o procedimento de
coleta que contemplam os itens da demanda e relaciona os equipamentos
utilizados, respectivamente.
Devido ao grande volume de informações que são geradas anualmente, o que
tornaria o documento extremamente extenso, as mesmas, como por exemplo,
temperaturas, umidade relativa do ar, embora não constantes no PPEOB, são
facilmente acessadas nos relatórios disponibilizados pelo banco de dados que as
armazenam.
As informações reclamadas pela fiscalização no PPEOB não constam no mesmo
devido ao grande volume que representam, mas são facilmente acessadas no
banco de dados que as armazenam.
23) Págs. 16 e 17
"6.4. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO Item
"a": Está incorreta a afirmação de que os programas apresentados não definem
prazos para realização dos exames ocupacionais, tendo em vista que está
descrito no PCMSO (item Ações de saúde ocupacional), que o exame pré-
admissional deve ser realizado antes da data da efetivação na empresa. No
exame periódico, consta que todos os trabalhadores devem realizar exames
anualmente e os colaboradores de Area operacional farão exames
semestralmente. No exame de retorno ao trabalho, refere que após o período de
benefício igual ou superior a 30 dias o exame médico deverá ser realizado no
dia seguinte da alta do INSS, e se coincidir com o final de semana, no 1° dia útil
do serviço da empresa". Por fim, o exame demissional deve ser realizado antes
Fl. 5999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

do desligamento definitivo do colaborador, desde que o último exame periódico
não tenha sido realizado há mais de 30 dias.
Item "b": No tocante à periodicidade de realização dos exames audiométricos -
A empresa tem uma sistemática de gestão quanto â convocação, mas a
realização do exame é pessoal. Para atender plenamente a disposição, em 2005 a
empresa inseriu o exame como indicador de bônus por resultado e previu
sanções administrativas para a não realização do exame.
Item "c". Quanto à articulação do PCMSO com os demais programas -Há
relação dos programas PCMSO e PPRA. Os agentes mencionados em
Aromáticos (radiações, etilBenzeno e MTBE), Olefinas (radiações, butadieno e
mercúrio inorgânico) e utilidades (radiações e cloro) constam no PPRA "quando
da realização de atividades por demanda e não de rotina". Sendo assim, não
aparecem como riscos no PCMSO. Na realização por demanda, alguns riscos
são monitorados por Area médica. Exemplo disso é o monitoramento biológico
para mercúrio inorgânico e acompanhamento dos hemogramas de colabores que
executaram atividades com radiações. Existem grupos especiais que são
monitorados periodicamente mesmo não constatando como risco (soldadores,
eletricistas, caldeireiros). Além disso, os PCMSO apresentados sempre tiveram
referência quanto â área/local ou GHE de acordo com o PPRA.
II) Da Decadência
Discorre acerca da decadência do direito do INSS de efetuar a constituição do
crédito tributário fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN,
requerendo seja reconhecida a decadência do direito de lançar as contribuições
previdenciárias relativas ao período de 04/1999 a 12/2000, excluindo-se os
valores relativos a esse período do crédito tributário constituído.
NO MÉRITO
I) Da Contribuição para o Financiamento da Aposentadoria Especial
Inicialmente, faz uma breve análise dos fundamentos legais que sustentam a
contribuição para o financiamento da aposentadoria especial, referindo que a
mesma foi alvo de Emenda Constitucional (EC n° 20, de 16/12/1998),
promulgada com o fim de garantir a sua manutenção no sistema.
Na seqüência, aponta a existência de vícios que tornam impossível a sua
exigência, referindo que a contribuição para o financiamento da aposentadoria
especial é inconstitucional, por afronta ao princípio da separação da harmonia
entre os Poderes (art. 2°, da CF/88), eis que é indelegável a função legislativa,
da legalidade geral (art. 5°, II da CF/88), da legalidade estrita tributária (art.
150, I da CF/88) e, também, por afronta ao art. 149, que inclui as contribuições
sociais expressamente no rol tributário nacional, e ilegal, por afronta ao art. 97,
IV do CTN, que exige lei, em sentido formal, para a fixação de alíquotas de
tributos e das respectivas bases de cálculo. Transcreve ensinamentos de Geraldo
Ataliba, de Misabel de Abreu Machado Derzi e de Ruy Rosado de Aguiar
Júnior.
II) Da Avaliação Qualitativa do Benzeno
Insurge-se quanto â avaliação exclusivamente qualitativa do Benzeno, acusando
a ilegalidade das Instruções Normativas INSS/DC nos 99/2003 e 118/2005.
Refere que, a despeito de relacionar as atividades que, supostamente, contêm o
risco de prejuízo â saúde pelo contato com o Benzeno, o Decreto n° 3.048/99
não estabeleceu os critérios para determinação efetiva da existência de prejuízo
Fl. 6000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

em razão da exposição a tal agente. E o INSS, através das Instruções
Normativas n's 99/2003 e 118/2005, arvorou-se no direito de estabelecer o
critério para sustentar a exigência da contribuição para o custeio da
aposentadoria especial dos trabalhadores expostos ao Benzeno, o que considera
absurdo, pois o veículo utilizado para definição da hipótese de incidência não
foi nem a lei nem o decreto regulamentador e que, ao contrário, tudo que a lei
induz é para situações que admitem medidas de prevenção e proteção.
Enfatiza que a solução administrativa preconizada na Instrução Normativa
99/2003 não pode ser aceita porque desconhece que o Benzeno é substância
presente no ambiente comum a todos. Refere que a orientação adotada na
mesma instrução conflita com o tratamento dispensado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego ao tema da insalubridade, níveis de tolerância e incentivo a
providencias protetivas e, em sendo deste a competência para tratar da matéria
da insalubridade no emprego e defesa do meio ambiente do trabalho, da
proteção a saúde e a integridade física do trabalhador, a sua normatização
deveria ter prevalência.
Aponta que é contraditório o posicionamento adotado pela autarquia na
condução da questão: embora exija o recolhimento das contribuições para
financiamento da aposentadoria especial por parte da COPESUL, o setor de
benefícios do INSS tem, de forma sistemática, negado a concessão de tal
espécie de aposentadoria aos seus funcionários que, em condições semelhantes
aos que ora serviram como base para o lançamento efetuado, prestaram serviços
para a empresa.
III) Da Perícia Técnica
Requer a realização de perícia técnica para demonstrar que a exposição é
insuficiente para ensejar qualquer prejuízo a saúde dos funcionários tidos pela
fiscalização como expostos ao ruído e ao Benzeno e, conseqüentemente, não
enseja a exigência de pagamento de contribuição para financiamento da
aposentadoria especial.
IV) Dos Pedidos Finais
Por fim, requer seja recebida a impugnação, suspendendo-se a exigibilidade do
crédito tributário lançado através da presente NFLD, até decisão final, acrescido
dos pedidos de realização de prova pericial e de decadência (até 12/2000) e seja
reconhecida a nulidade da mesma, desconstituindo-se o crédito tributário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 4941 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, com o
reconhecimento da extinção do lançamento referente ao período de 04/1999 a 10/2000. É ver a
ementa do julgado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 28/02/2006
NFLD Debcad n° 37.018.919-1
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DECADÊNCIA.
EXPOSIÇÃO
DE
TRABALHADORES
A
RISCOS
AMBIENTAIS.
OCORRÊNCIA. GERENCIAMENTO DO AMBIENTE DE TRABALHO E
CONTROLE
DE
RISCOS.
INEFICÁCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA. ADICIONAL DE RAT - RISCO DE ACIDENTE DO
Fl. 6001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

TRABALHO. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
PERÍCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
A teor da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para
constituição de crédito relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a
sistemática do Código Tributário Nacional.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 14/11/2006 está fulminado pela
decadência para o período de 04/1999 a 10/2000.
A existência de trabalhadores expostos a agentes nocivos no ambiente de trabalho, com
alterações físicas ou biológicas, somado à falta de programas efetivos de controle e
avaliação dos riscos, leva à conclusão que o empregador não gerencia adequadamente
os riscos ambientais.
É devido o adicional de Riscos Ambientais do Trabalho, acrescido às alíquotas do
SAT/GILRAT (Seguro Acidente do Trabalho/Grau Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos riscos Ambientais do Trabalho), incidente sobre a
remuneração de segurado empregado que trabalha sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, para o financiamento da aposentadoria
especial.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada ao Poder Judiciário.
O pedido de perícia deverá atender disposições próprias, contendo a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, bem como a indicação de nome, endereço e
qualificação profissional do perito indicado para ser deferido, além de mostrar-se
necessário. Pedido indeferido.
A impugnação suspende a exigibilidade do crédito.
Lançamento Procedente em Parte
Em razão da decisão, foi apresentado Recurso de Ofício na forma do art. 366, I,
§§ 2° e 3°, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06
de maio de 1999, na redação conferida pelo Decreto n° 6.224, de 04 de outubro de 2007, e art.
25, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.941 de 27
de maio de 2009, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03 de
janeiro de 2008, que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse
o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 5032 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação,
questionando, em síntese:
1. A exclusão de lançamentos fulminados pela decadência prevista no art. 150, §4o,
do CTN, uma vez que, apesar de o v. acórdão da DRJ ter aplicado a inteligência
da Súmula 8, do C. STF, ao presente caso, deixou de excluir lançamentos que
notadamente estão decaídos;
2. O reconhecimento de inexigibilidade das contribuições para financiamento da
aposentadoria especial ante a comprovação de regular gerenciamento dos riscos
de trabalho realizado pela recorrente, que, por sua vez, adota medidas de
referência para gerenciamento de riscos vinculados à saúde e segurança do
trabalho;
3. O reconhecimento de inexistente previsão constitucional relativamente à fonte de
custeio específica para o benefício da aposentadoria especial, bem como da
necessidade de introdução de referida contribuição através de lei complementar,
Fl. 6002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

de modo que inconstitucional a exigência de contribuição para financiamento da
aposentadoria especial prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/19991;
4. O reconhecimento da inexigibilidade das contribuições para financiamento da
aposentadoria especial também no que tange à suposta exposição de seus
empregados ao agente benzeno, uma vez que referida exposição se dá de maneira
eventual – e não de maneira permanente, não ocasional nem intermitente, como
dispõe a Lei no 9.032/1995, que regulamentou as hipóteses para concessão da
aposentadoria especial;
5. O reconhecimento do caráter ilegal dos critérios adotados pelo INSS com relação
à caracterização de atividade especial em decorrência de exposição ao agente
benzeno, feita através de composição com uma Instrução Normativa do INSS e
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, desconsiderando o disposto
no artigo 191, da CLT, no que tange à eliminação ou neutralização de agentes
insalubres e Súmulas do TST – o que comprova que o sistema legislado pelo país
e aplicado pelos Tribunais não se coaduna com o critério de tolerância zero
adotado pelo INSS;
6. O reconhecimento de observância da empresa com relação ao limite de exposição
de seus empregados ao benzeno, conforme estabelecido pela ACGIH, que dispõe
sobre os limites de tolerância à exposição de benzeno validados pelo INSS;
7. A inexistência de caráter especial da atividade exercida pelos empregados da
recorrente em razão de suposta exposição a ruído em nível superior ao permitido
pela NR 15, uma vez que a empresa fornece EPCs e EPIs (protetores auriculares)
– cuja utilização é obrigatória e fiscalizada pela recorrente – capazes de atenuar o
nível de exposição ao ruído, de modo que a exposição dos trabalhadores ao ruído
ocorre em níveis inferiores a 85 dB(A).
Adicionalmente ao recurso voluntário, apresentou e juntou ao processo o
documento “Parecer Técnico – Avaliação de Riscos Ocupacionais”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos de Ofício e Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em sessão realizada no dia 14 de abril de 2014, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2403-000.249 (e-fls. 5732 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...]
De plano, cumpre ressaltar que, em princípio, o presente não tem pretensão de
apresentar divergências aos argumentos do i. Relator.
Trata-se de proposta de diligência para obter dados complementares para a formação do
convencimento do proponente bem como dos demais Conselheiros presentes que, por
maioria de votos, anuíram a proposição em tela.
Na forma original da ementa abaixo transcrita, o i. Relator do voto em apreço,
corroborando o lançamento e a decisão a quo, resume o seu entendimento de que
restara definitiva constatação da ineficácia do gerenciamento do ambiente de
trabalho. Eis a questão de fundo que motivara a diligência:
“INEFICÁFIA NO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO
TRABALHADOR.
INCIDÊNCIA
DE
TRIBUTAÇÃO
ADICIONAL.A
deterioração da saúde do trabalhador exposto a agentes nocivos no ambiente de
trabalho evidencia a ineficácia do gerenciamento do ambiente de trabalho e
Fl. 6003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

resulta em incidência de adicional de Riscos Ambientais do Trabalho, acrescido
às alíquotas do SAT/GILRAT (Seguro Acidente do Trabalho/Grau Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos riscos Ambientais do Trabalho).”
Incluído pelo Decreto n° 4.032, de 2001, aduz que compete aos médicos peritos da
previdência social verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa, conforme a
previsão § 2o, art. 338 do Decreto 3048/99. No §3o fica definido que cabe ao INSS
auditar. No art. 339 do mesmo diploma legal, aduz que fiscalizar tais aspectos é
competência do Ministério do Trabalho e Emprego, verbis:
“Art.338. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e
individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos riscos
ocupacionais por ela gerados.(Redação dada pelo Decreto n 4.032, de 2001).
§1oÉ dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da
operação a executar e do produto a manipular. .( Incluído pelo Decreto n 4.032,
de 2001)
§2oOs médicos peritos da previdência social terão acesso aos ambientes de
trabalho e a outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao
controle médico de saúde ocupacional, e aqueles que digam respeito ao
programa de prevenção de riscos ocupacionais, para verificar a eficácia das
medidas adotadas pela empresa para a prevenção e controle das doenças
ocupacionais.(Incluído pelo Decreto n 4.032, de 2001)
§3o Os médicos peritos da previdência social deverão, sempre que constatarem o
descumprimento do disposto neste artigo, comunicar formalmente aos demais
órgãos interessados na providência e, quando multa devida. .( Incluído pelo
Decreto n 4.032, de 2001)
§3o O INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações
ambientais, incluindo-se as de monitoramento biológico, e dos controles
internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de
modo a assegurar a veracidade das informações prestadas pela empresa e
constantes do CNIS, bem como o cumprimento das obrigações relativas ao
acidente de trabalho. .(Redação dada pelo Decreto n 4.032, de 2001).
§4oOs médicos peritos da previdência social deverão, sempre que constatarem o
descumprimento do disposto neste artigo, comunicar formalmente aos demais
órgãos interessados na providência, inclusive para aplicação e cobrança da
multa devida. .( Incluído pelo Decreto n 4.032, de 2001)
Art.339. O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e
entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do
disposto nos arts. 338 e 343.”
No Relatório do voto, consta que a ação fiscal foi desenvolvida com fundamento nos
sobreditos art.338, § 3° e art. 339 do RPS e que fora juntada a manifestação conclusiva
dos Médicos do Trabalho da DRT. Entretanto, nada se comenta sobre ter havido
manifestação dos médicos peritos da previdência social, em razão de suas atribuições
legais. Cabe ressaltar que o sobredito posicionamento dos Médicos do Trabalho da
DRT não foi conclusivo. Na seqüência isto restará demonstrado:
“Da Ação Fiscal Conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego (item 7.2 do
relatório fiscal, fls. 19/22)
A ação fiscal foi desenvolvida com fundamento no art. 338, § 3° e art. 339 do
RPS, objetivando verificar os controles internos e o cumprimento dos preceitos
legais relativos aos controles médicos dos empregados do sujeito passivo e
contou com a participação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego,
através de Auditores Fiscais do Trabalho Médicos do Trabalho da DRT,
vinculados à Delegacia Regional do Trabalho DRT de Porto Alegre, solicitada e
formalizada através do Ofício DRFP/CANOAS/RS N° 46/2006 da Delegacia da
Fl. 6004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Receita Previdenciária em Porto Alegre encaminhado A DRT Delegacia
Regional do Trabalho, de 29/08/2006 (fls. 248).”
“A manifestação conclusiva dos Médicos do Trabalho da DRT acerca do agente
nocivo ruído consta do relatório contido às fls. 249 a 256 dos autos e para o
agente nocivo Benzeno, às fls. 273 a 282, constituindo-se em documentos
integrantes da presente notificação fiscal, consoante informa o item 14 do
relatório fiscal, às fls. 36/37.”
Os Médicos do Trabalho afirmam que "o ruído é o problema maior na
empresa", pois existem muitos locais acima do limite de tolerância e outros que,
por serem limítrofes a estes, estão dentro do limite de ação, consoante se extrai
das informações contidas no relatório conclusivo relativo aos trabalhadores
expostos a ruído excessivo (fls. 253).
Diante desta constatação, todos os programas e demais informações colhidos na
ação fiscal foram encaminhados pela fiscalização à perícia Médica do INSS,
para reexame destes benefícios, consoante orientação recebida da DRT.
Da conclusão dos Médicos do Trabalho da DRT Como resultado, os Médicos do
Trabalho da DRT concluíram pela presença do agente nocivo ruído junto ao
sujeito passivo, em níveis de tolerância que pode comprometer a saúde ou a
integridade física dos trabalhadores e da exposição de trabalhadores ao
Benzeno, agente nocivo em que a simples exposição é prejudicial à saúde,
sugerindo à Secretaria da Receita Previdenciária a autuação do sujeito passivo
por descumprimento dos artigos 286 e 336 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, bem como a apuração dos valores devidos, nos termos do § 3° do art.
203 do mesmo regulamento.(fls. 249/282).
Como se nota, no encimado, além de não serem taxativos quando afirmaram que os
agentes nocivos, tão-somente PODERIAM estar comprometendo a saúde ou a
integridade física dos trabalhadores, também a sugestão de autuação se ateve a
observar o preceituado nos arts. 286 e 336 do RPS, que não se reporta aos
argumentos que motivaram o lançamento em comento ou seja, fatos geradores da
contribuição social previdenciária prevista no art. 57, 6° da Lei n° 8.213/91. Ateve-se a
sugestão a procederem autuações segundo previsões de multas por acidentes não
comunicados, verbis:
“Art.286. A infração ao disposto no art. 336 sujeita o responsável à multa
variável entre os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, por
acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo.
§1o Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser
efetuada de imediato à autoridade competente.
§2o A multa será elevada em duas vezes o seu valor a cada reincidência.
§3o A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira
comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo, ou não comunicada,
observado o disposto nos arts. 290 a 292.”
“Art.336.Para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à
previdência social o acidente de que tratam os arts. 19, 20, 21 e 23 da Lei no
8.213, de 1991, ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico, e o
trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso
de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena da multa aplicada e
cobrada na forma do art. 286.(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§1o Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o
acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua
categoria.
§2o Na falta do cumprimento do disposto no caput, caberá ao setor de benefícios
do Instituto Nacional do Seguro Social comunicar a ocorrência ao setor de
fiscalização, para a aplicação e cobrança da multa devida.
Fl. 6005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

§3o Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o
próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico
que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o
prazo previsto neste artigo.
§3oNa falta de comunicação por parte da empresa, ou quando se tratar de
segurado especial, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes,
a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade
pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
§4o A comunicação a que se refere o §3o não exime a empresa de
responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo.
§5o A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social poderá autuar a
empresa que descumprir o disposto no caput, aplicando a multa cabível, sempre
que tomar conhecimento da ocorrência antes da autuação pelo setor de
fiscalização. (Revogado pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§6o Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a
cobrança, pela previdência social, das multas previstas neste artigo.”
Na seqüência, o Relatório do voto explica o procedimento da Auditoria realizada pelos
Auditores Fiscais da Secretaria da Receita Previdenciária que na forma de suas
análises concluíram que o sujeito passivo não comprovou o eficaz gerenciamento do
ambiente de trabalho e o controle dos riscos ocupacionais existentes, expondo seus
trabalhadores a agentes nocivos ex saúde e a integridade física, fato gerador da
contribuição social previdenciária prevista no art. 57, 6° da Lei n° 8.213/91.
Da Auditoria procedida pelos Auditores Fiscais da Secretaria da Receita
Previdenciária A fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária, a época,
órgão arrecadador das contribuições previdenciárias, consoante estabelecido no
art. 338 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n"
3.048/99 e com base no trabalho conclusivo elaborado pela fiscalização do
Ministério do Trabalho, examinou as demonstrações ambientais e outros
documentos e controles internos do sujeito passivo, objetivando verificar se o
mesmo gerencia os riscos ocupacionais decorrentes da exposição de seus
trabalhadores a agentes nocivos e adota as medidas de proteção recomendadas.
Da análise dos Demonstrativos Ambientais A fiscalização da Secretaria da
Receita Previdenciária procedeu à análise das demonstrações ambientais dos
diversos estabelecimentos do sujeito passivo, através do exame do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho PPRA, do Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho LTCAT, do Programa de Prevenção de
Exposição Ocupacional ao Benzeno PPEOB, do Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional PCMSO, além de outros.
Além disso, inspecionou as dependências da empresa, através de visitas à planta
industrial, verificando os ambientes e o processo de trabalho, consoante o item 5
do relatório fiscal, fls. 8.
Do cotejo dos documentos apresentados foram constatadas diversas
irregularidades tais como: omissões, apresentação deficiente de demonstrativos
(PPRA, LTCAT, PPEOB, PCMSO), incompatibilidade entre documentos,
descumprimento de formalidades na elaboração de laudos e evidências
materiais que comprovaram a efetiva exposição de trabalhadores a agentes
nocivos, consoante detalhado no item 6 do relatório fiscal (fls. 09/18),
concluindo que o sujeito passivo não comprovou o eficaz gerenciamento do
ambiente de trabalho e o controle dos riscos ocupacionais existentes, expondo
seus trabalhadores a agentes nocivos ex saúde e a integridade física, fato
gerador da contribuição social previdenciária prevista no art. 57, 6° da Lei n°
8.213/91.
Fl. 6006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

De tudo que foi exposto, na forma do § 2° do art. 338, compete aos médicos peritos da
previdência social verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para a
prevenção e controle das doenças ocupacionais. Nesse sentido, destaca o i Relator que
todos os programas e demais informações colhidos na ação fiscal foram
encaminhados pela fiscalização à perícia Médica do INSS, para reexame dos
benefícios, consoante orientação recebida da DRT, verbis:
“§2o Os médicos peritos da previdência social terão acesso aos ambientes de
trabalho e a outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao
controle médico de saúde ocupacional, e aqueles que digam respeito ao
programa de prevenção de riscos ocupacionais, para verificar a eficácia das
medidas adotadas pela empresa para a prevenção e controle das doenças
ocupacionais.(Incluído pelo Decreto n 4.032, de 2001)”
“...todos os programas e demais informações colhidos na ação fiscal foram
encaminhados pela fiscalização à perícia Médica do INSS, para reexame destes
benefícios, consoante orientação recebida da DRT.” (fls 9 do voto em apreço
Consta registro da existência de Inquérito Civil Público Da existência de
Inquérito Civil Público movido pelo Ministério Público do Trabalho “Extrai-se
dos autos (relatório dos Médicos do Trabalho, às fls. 254), que a empresa tem
contra si o Inquérito Civil Público de n° 055/02, que tramita junto ao
Ministério Público do Trabalho, cujo conteúdo discute questões relativas a
ruído excessivo.”
DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA A autoridade autuante registrou,
conforme abaixo transcrito, o rol dos documentos anexados:
“Dos Documentos Anexados aos autos pelo Fisco A fiscalização anexou aos
autos cópia de documentos examinados na ação fiscal, a exemplo de PPRA,
PCMSO, LTCAT e PPEOB (fls. 107 a 300). Além destes, também consta:
- Ofício DRFP/CANOAS/RS N°46/2006 da Delegacia da Receita Previdenciária
em Porto Alegre à DRT Delegacia Regional do Trabalho, de 29/08/2006,
solicitando ação fiscal conjunta (fls. 248);
- relatório conclusivo, emitido pela fiscalização do Ministério do Trabalho
acerca de informações relativas a trabalhadores expostos a ruído excessivo (fls.
249/256);
- relatório conclusivo, emitido pela fiscalização do Ministério do Trabalho
acerca de informações relativas a análise dos hemogramas dos trabalhadores
expostos a Benzeno (fls. 273/282);
- Termo de Notificação n° 406970, de 27/09/2006, emitido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego/DRTRS (fls. 257);
- manifestação da ASESMA Assessoria de Gestão de Pessoas, Segurança e Meio
Ambiente, de 23/10/2006, acerca dos termos da notificação fiscal n° 406970 da
DRT/RS (fls. 263/264);
- ATA da CIP4 a Reunião 2004(11s. 283/285);
- CAT-Comunicação de Acidente do Trabalho (fls. 295/306)”
Não tendo sido alcançado nos autos de que houvera sido providenciado o retorno do
reexame da perícia médica do INSS, sendo certo que à esses médicos se conferiu a
atribuição de competência para atestar a eficácia das medidas adotadas manifestando
apreço ao laborioso trabalho do i. Relator voto no sentido de que os autos retornem em
diligência para as sobreditas providências de juntar o referido laudo pericial
médico do INSS. Aduz que, se faça juntar, também, cópia ou informação do
trânsito em julgado da ação cível supra.
DA INTIMAÇÃO Com previsão do art. 28 da Lei n° 9.784/99, devem ser objeto de
intimação o abaixo descrito, verbis:
Fl. 6007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

“Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos
e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. "(grifos de minha autoria)
Aduz que tal determinação também é feita no comando do § 4° do art. 63 do Regimento
Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, verbis:
" § 4° Dos acórdãos será dada ciência ao recorrente ou ao interessado e, se a decisão for
desfavorável à Fazenda Nacional, também ao seu representante.”
Assim, determino que antes do retorno dos autos, o contribuinte deva ser intimado do
inteiro teor desta Resolução bem como da Resposta vinculada.
É como voto.
Ivacir Júlio de Souza
Em cumprimento à Resolução n° 2403-000.249 (e-fls. 5732 e ss), foi elaborado o
Relatório de Diligência (e-fls. 5800 e ss), nos seguintes termos:
[...]
No ano de 2006 ocorreu uma fiscalização conjunta das fiscalizações previdenciária
(INSS) e trabalhista (DRT) junto à empresa COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL
- COPESUL (atual BRASKEM, em virtude de incorporação), na qual se investigou a
exposição de trabalhadores a agentes nocivos ensejadores de direito a aposentadoria
especial, notadamente, ruído e benzeno.
Ao longo dos trabalhos, a auditoria previdenciária analisou os documentos ambientais
da empresa e constatou a efetiva exposição de trabalhadores aos agentes nocivos ruído e
benzeno de modo prejudicial a saúde, ensejando o dever da empresa recolher a
contribuição adicional para financiamento da aposentadoria especial relativamente aos
trabalhadores expostos, de modo que, ao final dos trabalhos, já no ano de 2007, foi
lavrado auto de infração cobrando referidas contribuições previdenciárias, resultando,
no âmbito da Receita Federal do Brasil, no presente processo administrativo de
cobrança no 10552.000327/2007-73.
No decorrer do julgamento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, a autoridade julgadora determinou diligência para obter dados complementares
que entendeu necessários a formação de seu convencimento, se pronunciando do
seguinte modo:
"Não tendo sido alcançado nos autos de que houvera sido providenciado o retorno do
reexame da perícia médica do INSS, sendo certo que à esses médicos se conferiu a
atribuição de competência para atestar a eficácia das medidas adotadas manifestando
apreço ao laborioso trabalho do i. Relator voto no sentido de que os autos retornem em
diligência para as sobreditas providências de juntar o referido laudo pericial médico
do INSS. Aduz que, se faça juntar, também, cópia ou informação do trânsito em julgado
da ação cível supra.”
O laudo pericial médico e a ação civil mencionados na determinação da diligência ficam
melhor esclarecidos em outros trechos da decisão que converteu o julgamento em
diligência, conforme se vê abaixo:
(...) "No Relatório do voto, consta que a ação fiscal foi desenvolvida com fundamento
nos sobreditos art.338, § 3° e art. 339 do RPS e que fora juntada a manifestação
conclusiva dos Médicos do Trabalho da DRT. Entretanto, nada se comenta sobre ter
havido manifestação dos médicos peritos da previdência social, em razão de suas
atribuições legais. Cabe ressaltar que o sobredito posicionamento dos Médicos do
Trabalho da DRT não foi conclusivo.”(...)
(...) "De tudo que foi exposto, na forma do § 2° do art. 338, compete aos médicos
peritos da previdência social verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa
para a prevenção e controle das doenças ocupacionais. Nesse sentido, destaca o i
Relator que todos os programas e demais informações colhidos na ação fiscal foram
Fl. 6008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

encaminhados pela fiscalização à perícia Médica do INSS, para reexame dos
benefícios, consoante orientação recebida da DRT”
(...) "Extrai-se dos autos (relatório dos Médicos do Trabalho, às fls. 254), que a
empresa tem contra si o Inquérito Civil Público de no 055/02, que tramita junto ao
Ministério Público do Trabalho, cujo conteúdo discute questões relativas a ruído
excessivo.”(...)
A fim de atender ao quanto requerido, encaminhou-se ao INSS de Canoas/RS o ofício
GAB/DRF/LFS no 271/2018 solicitando à perícia médica do INSS que informasse se
ocorreu o reexame de benefícios previdenciários de aposentadoria especial dos
trabalhadores da COPESUL e seus resultados, e de que modo a mesma vem se
posicionando referentemente aos riscos ambientais, notadamente ruído excessivo e
benzeno, identificados na referida empresa.
Em resposta, a perícia médica do INSS informou apenas que “não participou da
referida fiscalização e foi conhecedora do Parecer sobre exposição de trabalhadores
ao benzeno, emitido em 18 de fevereiro de 2010, realizado para instrução do Inquérito
Civil Público no 1.29.000.000814/2007-55 instaurado pelo Ministério Público Federal,
durante o ano de 2011”. E que “após o conhecimento do Parecer citado nosso
posicionamento, em análise de aposentadoria especial, tem considerado a exposição a
emissões fugitivas do mineral na BRASKEM”.
O Inquérito Civil Público no 1.29.000.000814/2007-15 do MPF mencionado na resposta
da perícia médica do INSS não se confunde com o Inquérito Civil Público no 055/02 do
MPT. Este versa sobre ruído e foi instaurado no âmbito do Ministério Público do
Trabalho MPT/RS, enquanto aquele versa sobre Benzeno e foi instaurado no âmbito do
MPF/PR/RS e dele consta parecer do FUNDACENTRO sobre exposição de
trabalhadores ao benzeno (anexo 1 deste relatório). O INSS em sua resposta atesta que
segue o referido parecer em suas análises de aposentadoria especial, considerando
existente, portanto, a exposição ao agente Benzeno.
Quanto ao ruído, encaminhou-se ao MPT/RS o ofício no GAB/DRF/LFS 259/2019
solicitando informações do Inquérito Civil Público no 055/02, mencionado no pedido de
diligência.
Em resposta, por meio do ofício OF/PRT-4a/GAB/No 598/2019, referido Órgão
informou que “através de pesquisa no sistema eletrônico de processos do MPT, se
verificou que em 15/06/2005 o IC 55/02 foi renumerado para IC 00049.2002.04.000/0”,
e ainda que “em 8/11/2012 os autos físicos foram eliminados, não restando, ainda,
nenhum documento digital a ele vinculado, considerando a normativa da época.”
Apesar do insucesso na obtenção do IC 055/02, sabe-se que o mesmo versava sobre
ruído e no tocante a este agente nocivo específico cabe observar que a jurisprudência
dos Juizados Especiais tem se manifestado no sentido de que o simples uso de EPI, por
si só, não descaracteriza o tempo de serviço especial (súmula 09, da Turma Nacional de
Uniformização dos JEFs).
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 664335/SC, em 04/12/2014, com repercussão geral
reconhecida, acerca dos efeitos da utilização de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) sobre o direito à aposentadoria especial que: “o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que,
se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a
nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial”.
Decidiu, ainda, no mesmo julgamento, que, “na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria”. Portanto, o STF entendeu que não há EPI eficaz no caso de exposição
ao Ruído acima dos limites de tolerância. Esse entendimento confirma o exarado
anteriormente na súmula 09 da TNU.
Fl. 6009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Embora a matéria decidida pela Corte se refira ao direito à aposentadoria especial,
garantindo a contagem de tempo especial durante o período em que o trabalhador esteja
exposto a ruído, mesmo que faça uso de EPI, é inegável seu reflexo na hipótese de
incidência do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial de
que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, exigido com fundamento nos §§
6o e 7o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991. Tal conclusão decorre de que nenhum
benefício previdenciário poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente
fonte de custeio total e do princípio constitucional da preservação do equilíbrio
financeiro e atuarial da Previdência Social (arts. 195, § 5o, e 201 da Constituição da
República de 1988). O uso efetivo de EPIs pelos trabalhadores expostos a ruído ainda
que reduza o agente agressivo a um nível tolerável, não é capaz de neutralizar a ação
danosa que ele provoca na saúde do trabalhador, e, por consequência, não afasta a
hipótese de incidência do adicional para custeio da aposentadoria especial sobre a
remuneração dos trabalhadores expostos ao agente nocivo ruído acima dos limites de
tolerância.
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou a manifestação de e-fls.
5843 e ss, acompanhada do Relatório Técnico de e-fls. 5866, requerendo, ao final, a
insubsistência da autuação em comento, com o cancelamento do crédito tributário lançado.
Em seguida, por se tratar de retorno de diligência de colegiado extinto (3aTO/4a
Câmara/2aSeção) e considerando que o Relator e o Redator designado não mais integram
nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados à 2a Seção, para novo sorteio,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento dos Recursos de Ofício e
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
1.1. Recurso de Ofício.
O Recurso de Ofício foi apresentado na forma do art. 366, I, §§ 2° e 3°, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, na redação conferida pelo Decreto n° 6.224, de 04 de outubro de 2007, e art. 25, inciso II,
do Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.941 de 27 de maio de
2009, combinado com a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03 de janeiro de 2008,
que previa a interposição do apelo necessário sempre que a decisão exonerasse o sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
Atualmente, a matéria se encontra regulada pela Portaria MF n° 63/2017, D.O.U
de 10/02/2017 (seção 1, página 12), que revogou a Portaria MF n° 03/2008 e majorou o limite da
alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais).
Dessa forma, tendo em vista que o montante exonerado a título de tributo e
encargos de multa foi inferior ao novo limite de alçada previsto na Portaria MF n° 63/2017,
Fl. 6010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

aplicável aos processos na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF n° 1031),
decido pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
1.2. Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe, contudo, esclarecer que, em seu apelo recursal, o sujeito passivo mantém
sua linha de defesa e argumenta que a contribuição para o financiamento da aposentadoria
especial seria inconstitucional, por afronta ao princípio da separação da harmonia entre os
Poderes (art. 2°, da CF/88), eis que é indelegável a função legislativa, da legalidade geral (art. 5°,
II da CF/88), da legalidade estrita tributária (art. 150, I da CF/88) e, também, por afronta ao art.
149, que inclui as contribuições sociais expressamente no rol tributário nacional, e ilegal, por
afronta ao art. 97, IV do CTN, que exigiria lei, em sentido formal, para a fixação de alíquotas de
tributos e das respectivas bases de cálculo.
Também se insurge quanto à avaliação exclusivamente qualitativa do Benzeno,
acusando a ilegalidade das Instruções Normativas INSS/DC nos 99/2003 e 118/2005. Refere
que, a despeito de relacionar as atividades que, supostamente, contêm o risco de prejuízo à saúde
pelo contato com o Benzeno, o Decreto n° 3.048/99 não estabeleceu os critérios para
determinação efetiva da existência de prejuízo em razão da exposição a tal agente. E o INSS,
através das Instruções Normativas nos 99/2003 e 118/2005, arvorou-se no direito de estabelecer o
critério para sustentar a exigência da contribuição para o custeio da aposentadoria especial dos
trabalhadores expostos ao Benzeno, o que considera absurdo, pois o veículo utilizado para
definição da hipótese de incidência não foi nem a lei nem o decreto regulamentador e que, ao
contrário, tudo que a lei induz é para situações que admitem medidas de prevenção e proteção.
Contudo, já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, trata-se de crédito previdenciário constituído em 14/11/2006,
por descumprimento da obrigação principal de recolhimento da contribuição adicional para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, instituída pela Lei n° 9.732/98, para
custear a aposentadoria especial prevista nos arts. 57 e 58 da Lei n°. 8.213/91, dos empregados
expostos a agentes nocivos relacionados no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social -

1 Súmula CARF n° 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 6011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.
A apuração dos valores refere-se ao período de apuração 01/04/1999 a
28/02/2006, consolidado em 13/11/2006, com base nos dispositivos legais descritos no anexo
FLD — Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 03 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 14/11/2006 (e-fl. 4536),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 30/11/2006 (e-fl. 4541).
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/04/1999 a 28/02/2006, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 14/11/2006 (e-fl. 4536).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
Fl. 6012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, a própria decisão recorrida constatou que houve recolhimentos
parciais para as competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, de modo que é de
se entender pela antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN,
sobretudo em razão da previsão contida na Súmula CARF n° 99.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no 14/11/2006 (e-
fl. 4536), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/04/1999 a 28/02/2006, restam decaídas as competências
anteriores a novembro de 2001.
Embora a decisão recorrida tenha constatado a existência de recolhimentos
parciais e assentado a decadência até a competência 10/2001, com base no art. 150, § 4°, do
CTN, a ementa, a decisão, a conclusão do voto condutor e o Discriminativo Analítico do Débito
Retificado (DADR), talvez por lapso, reconheceram a decadência até 10/2000.
Dessa forma, para corrigir o equívoco, faz-se necessário reconhecer a decadência
das competências lançadas até outubro de 2001.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito previdenciário constituído em 14/11/2006,
por descumprimento da obrigação principal de recolhimento da contribuição adicional para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, instituída pela Lei n° 9.732/98, para
custear a aposentadoria especial prevista nos arts. 57 e 58 da Lei n°. 8.213/91, dos empregados
expostos a agentes nocivos relacionados no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos.
A ação fiscal foi desenvolvida com fundamento no art. 338, § 3° e art. 339 do
RPS, objetivando verificar os controles internos e o cumprimento dos preceitos legais relativos
aos controles médicos dos empregados do sujeito passivo e contou com a participação conjunta
do Ministério do Trabalho e Emprego, através de Auditores Fiscais do Trabalho — Médicos do
Trabalho da DRT, vinculados à Delegacia Regional do Trabalho — DRT de Porto Alegre,
solicitada e formalizada através do Ofício DRF-P/CANOAS/RS — N° 46/2006 da Delegacia da
Receita Previdenciária em Porto Alegre encaminhado A DRT — Delegacia Regional do
Trabalho, de 29/08/2006 (fls. 248).
O item 7.2 do relatório fiscal, fls. 19, informa que os Médicos do Trabalho da
DRT detiveram-se na análise dos exames audiométricos alterados de trabalhadores da empresa
expostos a níveis elevados de ruído (para os quais não houve emissão de CAT — Comunicação
de Acidente do Trabalho) e, ainda, dos hemogramas de trabalhadores expostos ao agente nocivo
Benzeno.
A manifestação conclusiva dos Médicos do Trabalho da DRT acerca do agente
nocivo ruído consta do relatório contido às fls. 249 a 256 dos autos e para o agente nocivo
Fl. 6013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Benzeno, às fls. 273 a 282, constituindo-se em documentos integrantes da presente notificação
fiscal, consoante informa o item 14 do relatório fiscal, às fls. 36/37.
Como resultado, os Médicos do Trabalho da DRT concluíram pela presença do
agente nocivo ruído junto ao sujeito passivo, em níveis de tolerância que pode comprometer a
saúde ou a integridade física dos trabalhadores e da exposição de trabalhadores ao Benzeno,
agente nocivo em que a simples exposição é prejudicial à saúde, sugerindo à Secretaria da
Receita Previdenciária a autuação do sujeito passivo por descumprimento dos artigos 286 e 336
do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, bem como a apuração dos valores devidos, nos termos
do § 3° do art. 203 do mesmo regulamento (fls. 249/282).
A fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária, a época, órgão arrecadador
das contribuições previdenciárias, consoante estabelecido no art. 338 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e com base no trabalho
conclusivo elaborado pela fiscalização do Ministério do Trabalho, examinou as demonstrações
ambientais e outros documentos e controles internos do sujeito passivo, objetivando verificar se
o mesmo gerencia os riscos ocupacionais decorrentes da exposição de seus trabalhadores a
agentes nocivos e adota as medidas de proteção recomendadas.
Com base na análise dos demonstrativos dos diversos estabelecimentos do sujeito
passivo, especialmente o PPRA, LTCAT e PPEOB, os quais indicaram a presença dos agentes
nocivos ruído e Benzeno, a fiscalização apurou o crédito referente aos trabalhadores que atuam
em unidades/áreas da empresa comprovadamente expostas a estes agentes nocivos. No caso do
ruído, para limites de tolerância acima dos estabelecidos e para o Benzeno, nos casos de
comprovada exposição.
No tocante ao agente nocivo ruído, a fiscalização da Secretaria da Receita
Previdenciária considerou para fins de levantamento do crédito, as Áreas/unidades da empresa e
funções com exposição acima de 90 dB até 11/2003 e acima de 85 dB a partir de 12/2003.
O Anexo I da NR 15 estabelece que a máxima exposição diária permissível ao
ruído, para uma carga horaria de 8 horas é de 85 decibéis. Os níveis de pressão sonora
decorrentes de exposição ocupacional ao ruído, que darão ensejo à aposentadoria especial, estão
definidos no art. 171 da Instrução Normativa INSS/DC n° 99, de 05/12/2003 – DOU 10/12/2003
e no art. 180 da Instrução Normativa INSS/DC N° 118, de 14/04/2005 – DOU 18/04/2005.
Para o agente nocivo Benzeno foram consideradas as áreas/funções nas quais foi
identificada a simples exposição a este agente no ambiente de trabalho, conforme disposto no art.
157, parágrafo 1o, inciso "I" da Instrução Normativa INSS/DC n° 118/2005 e no anexo 13-A da
NR 15.
A relação dos locais e funções referentes a trabalhadores do sujeito passivo
expostos a ruído, cuja exposição ficou acima dos limites de tolerância, assim como as medições
alcançadas por este agente por período, encontra-se elencada no item 9 do relatório fiscal, às fls.
30/31, tendo sido extraída das informações constantes nos LTCAT.
Os locais/funções com exposição ao Benzeno e as medições obtidas por período,
constam no mesmo item do relatório, às fls. 31/33, tendo sido extraídos das informações
constantes no PPEOB.
Dentre as áreas/locais expostos a agentes nocivos foram citadas as unidades
Olefinas, Aromáticos, Utilidades e Manutenção (Oficina Central, Supervisão de Materiais).
Fl. 6014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

A relação dos centros de custo e funções identificados nas folhas de pagamento e
que consubstanciaram a apuração do crédito, consta no item 9 do relatório fiscal, às fls. 33/34,
pormenorizados às fls. 35.
A relação nominal dos trabalhadores expostos aos elementos Benzeno e/ou ruído
consta às fls. 307 (volume II) a 1096 (volume IV) dos autos. Este demonstrativo nomina, por
competência, o agente nocivo ao qual o trabalhador está exposto, identificando a unidade na qual
este atua, o nome, o cargo e o respectivo salário de contribuição.
O fato gerador do presente crédito tributário é constituído pela remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados empregados do sujeito passivo e que exerceram atividade em
condições especiais com exposição aos agentes nocivos citados, de modo permanente, no
período de 01/04/1999 a 28/02/2006, consoante informa o item 1.2 do relatório fiscal, às fls. 02.
Os valores que serviram de base para apuração do crédito constam relacionados
no "Anexo I — Relação de Trabalhadores Expostos aos Elementos Benzeno e Ruído", às fls. 307
a 1096.
Sobre a remuneração, que constitui a base de cálculo, foi aplicada a alíquota
adicional prevista no § 6° do art. 57 da Lei 8.213/91, instituída pelo art. 1o da Lei 9.732, de
11/12/1998, a qual compreende um acréscimo no percentual da contribuição para o
financiamento dos benefícios previdenciários concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT (antigo SAT-
Seguro Acidente do Trabalho), prevista no inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91.
No presente caso, foi aplicada a alíquota de 2% no período de 04/1999 a 08/1999,
4% no período de 09/1999 a 02/2000 e de 6% no período de 03/2000 a 02/2006, incluindo o
décimo terceiro salário de 2000 a 2005, conforme o item 11 do relatório fiscal (fls. 36) e o
demonstrativo intitulado DAD-Discriminativo Analítico de Débito (fls. 41 a 55).
Em relação ao mérito, o sujeito passivo alega, em seu recurso (e-fls. 5032 e ss) e
em resposta à diligência fiscal (e-fls. 5843 e ss), que adota medidas de referência para
gerenciamento de riscos vinculados à saúde e segurança do trabalho, motivo pelo qual, entende
que seriam inexigíveis as contribuições para financiamento da aposentadoria especial.
Em relação ao agente benzeno, afirma que a exposição se dá de maneira eventual
– e não de maneira permanente, não ocasional nem intermitente, como dispõe a Lei no
9.032/1995, que regulamentou as hipóteses para concessão da aposentadoria especial. Afirma,
ainda, que observa o limite de exposição de seus empregados ao benzeno, conforme estabelecido
pela ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists ou Conferência
Americana de Higienistas Industriais Governamentais), que dispõe sobre os limites de tolerância
à exposição de benzeno validados pelo INSS.
Em relação ao agente ruído afirma, pois, que inexiste o caráter especial da
atividade exercida pelos empregados da recorrente, em razão de suposta exposição a ruído em
nível superior ao permitido pela NR 15, uma vez que a empresa fornece EPCs e EPIs (protetores
auriculares) – cuja utilização é obrigatória e fiscalizada pela recorrente – capazes de atenuar o
nível de exposição ao ruído, de modo que a exposição dos trabalhadores ao ruído ocorre em
níveis inferiores a 85 dB(A).
No tocante ao procedimento fiscal, alega que a autuação teve por base
manifestação não conclusiva dos médicos do trabalho da então DRT (hoje SRTE), acerca da
Fl. 6015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

adoção e eficácia das medidas de segurança e saúde do trabalho, para fins de neutralização de
riscos inerentes às atividades de seus empregados.
Afirma, ainda, que a sugestão de autuação feita pela DRT restou pautada nos
preceitos dos artigos 286 e 336 do RPS, acerca da imposição de multa para acidentes não
comunicados, os quais não se relacionam aos fundamentos utilizados para lavratura da autuação
sob análise, que tem por objeto a exigência do adicional da contribuição ao RAT previsto no art.
57, § 6o da Lei no 8.213/1991.
Aduz que o INSS não realizou perícia técnica para fins de verificação das medidas
de segurança e saúde do trabalho adotadas pela empresa para fins de neutralização dos agentes
nocivos aos quais supostamente são expostos seus empregados, bem como não efetuou revisão
dos benefícios de aposentadoria especial.
Pontua que o INSS sequer participou da fiscalização que originou o lançamento
ora combatido, o que confirma que não houve qualquer análise, pelos médicos peritos da
autarquia, acerca da eficácia das medidas de controle adotadas pela recorrente.
Alega, ainda, que a ação fiscal em debate restou pautada em conclusões técnicas
exaradas por órgão que não possui competência para constatação da eficácia dos equipamentos,
procedimentos e medidas de proteção adotados pela recorrente, necessários para fins de
neutralização de riscos aos quais empregados possam estar expostos.
Pois bem. Os fatos geradores relativos às contribuições lançadas na presente ação
fiscal, caracterizam-se pela exposição de segurados empregados a riscos ocupacionais, com
previsão no § 6o do artigo 57 da Lei no 8.213/1991. Risco ocupacional é a probabilidade de
consumação de um dano à saúde ou à integridade física do trabalhador, em função da sua
exposição a fatores de riscos no ambiente de trabalho. É de se ver:
Lei 8.213/1991
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa
renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação
dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria
por idade, conforme o disposto no art. 49.
§3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado,
perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do tempo de trabalho permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032,
de 1995)
§4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de
concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)
Fl. 6016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

§6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. (Incluído
pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que
continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos
constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.(Incluído pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
Os fatores de riscos ocupacionais subdividem-se em: a) Riscos ambientais, que
consistem naqueles decorrentes da exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos
ou à associação desses agentes, nos termos da Norma Regulamentadora no 9 – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9), do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; b)
Riscos ergonômicos ou psicossociais; c) Riscos mecânicos ou de acidentes.
Para fins de concessão de aposentadoria especial, são considerados
exclusivamente os riscos ambientais e os agentes nocivos, ou a associação destes, definidos pelo
Poder Executivo, conforme expresso no art. 58, da Lei no 8.213/1991:
Lei 8.213/1991
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do
trabalho nos termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a
existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
§4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as
atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do
contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento. (Incluído pela Lei no 9.528, de
1997)
O direito à aposentadoria especial e o fato gerador da contribuição previdenciária
para custeio desse benefício preceituados no art. 57, § 6o, da Lei no. 8.213/1991, ocorrem quando
houver, cumulativamente: a) Trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde
e a integridade física; b) Exposição a agentes nocivos de forma permanente.
Fl. 6017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Caracteriza-se a permanência quando o trabalho for exercido de forma não
ocasional nem intermitente, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos e a exposição do
trabalhador for indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da
subordinação jurídica à qual se submete.
É considerada condição especial que prejudique a saúde e a integridade física a
exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou à associação desses agentes, em
concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância
(agentes quantitativos) ou em que a simples exposição seja prejudicial à saúde (agentes
qualitativos).
De acordo com o item 9.1.15 da NR-9, consideram-se riscos ambientais os
agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de
sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à
saúde do trabalhador. É de se ver:
NR 9 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos
e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza,
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde
do trabalhador.
Devem ser considerados exclusivamente os agentes nocivos classificados no
Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, levando-se em consideração que: a) A
relação dos agentes nocivos constantes do Anexo IV é exaustiva, não sendo considerados, para
efeito de concessão de aposentadoria especial, outros agentes não arrolados; b) As atividades
citadas no Anexo IV são exemplificativas, salvo para agentes biológicos.
Os agentes químicos, físicos e biológicos classificam-se em qualitativos e
quantitativos, a saber: a) Qualitativos: agentes com a nocividade presumida, independentemente
de mensuração, bastando sua simples presença no ambiente de trabalho; b) Quantitativos:
agentes com a nocividade mensurada pela intensidade ou concentração acima dos limites de
tolerância ou doses.
Cabe à empresa prestar informações em GFIP sobre a existência ou não de riscos
ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador, que deverão ser comprovadas perante a Fiscalização da RFB mediante a
apresentação das Demonstrações Ambientais.
Em que pese a veemência das alegações do recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
A começar, à época do lançamento, a competência para a autoridade fiscal
previdenciária fiscalizar o procedimento da empresa quanto ao controle dos riscos ambientais de
trabalho, encontrava-se na Lei n° 8.212/1991, da seguinte forma:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11
desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
§ 1° A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de
proteção e segurança da saúde do trabalhador.
§ 2° Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as
normas de segurança e higiene do trabalho.
Fl. 6018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

§ 3° É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da
operação a executar e do produto a manipular.
§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e
entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos
parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.
A legislação previdenciária, no Regulamento da Previdência Social (Decreto n°
3.048/99), previu a assistência durante o procedimento fiscalizatório do médico perito do INSS e
da polícia administrativa em matéria laboral e de segurança do trabalho (Ministério do Trabalho
e Emprego):
Art. 338. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais
de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos riscos ocupacionais por ela
gerados. (Redação dada pelo Decreto n°4.032, de 2001)
§ 1° É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da
operação a executar e do produto a manipular. (Incluído pelo Decreto n°4.032, de 2001)
§ 2° Os médicos peritos da previdência social terão acesso aos ambientes de trabalho e a
outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao controle médico de saúde
ocupacional, e aqueles que digam respeito ao programa de prevenção de riscos
ocupacionais, para verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para a
prevenção e controle das doenças ocupacionais. (Incluído pelo Decreto n° 4.032, de
2001)
§ 3° O INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais,
incluindo-se as de monitoramento biológico, e dos controles internos da empresa
relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de modo a assegurar a veracidade
das informações prestadas pela empresa e constantes do CNIS, bem como o
cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho. (Redação dada pelo
Decreto n° 4.882, de 2003)
§ 4° Os médicos peritos da previdência social deverão, sempre que constatarem o
descumprimento do disposto neste artigo, comunicar formalmente aos demais órgãos
interessados na providência, inclusive para aplicação e cobrança da multa devida.
(Incluído pelo Decreto n° 5.545, de 2005)
Art. 339. O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades
representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos arts. 338 e
343.
Por sua vez a Lei n° 10.593/2002, dispõe na alínea "a", do art. 8° que é atribuição
do ocupante do cargo de Auditor Fiscal a Previdência Social, relativamente às contribuições
administradas pelo INSS "executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da
legislação da Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e
constituir os correspondentes créditos apurados."
A fiscalização previdenciária era, à época do lançamento, competente para
constituir os créditos tributários decorrentes dos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme descrito no art. 1° da Lei 11.098/2005:
Art. 1°. Ao Ministério da Previdência Social compete arrecadar, fiscalizar, lançar e
normalizar o recolhimento, em nome do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS'.
das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 14 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição, bem como as demais atribuições correlatas e conseqüentes, inclusive as
relativas ao contencioso administrativo fiscal, conforme disposto em regulamento.
Fl. 6019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Da leitura dos dispositivos acima, fica evidenciado que a auditoria fiscal
previdenciária tem a competência legal para verificar a existência de riscos não controlados no
ambiente da empresa e efetuar o lançamento da correspondente contribuição adicional.
No caso dos autos, a ação fiscal foi desenvolvida com fundamento no art. 338, §
3° e art. 339 do RPS, objetivando verificar os controles internos e o cumprimento dos preceitos
legais relativos aos controles médicos dos empregados do sujeito passivo e contou com a
participação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego, através de Auditores Fiscais do
Trabalho — Médicos do Trabalho da DRT, vinculados à Delegacia Regional do Trabalho —
DRT de Porto Alegre, solicitada e formalizada através do Oficio DRF-P/CANOAS/RS — N°
46/2006 da Delegacia da Receita Previdenciária em Porto Alegre encaminhado à DRT —
Delegacia Regional do Trabalho, de 29/08/2006 (fls. 248).
A manifestação conclusiva dos Médicos do Trabalho da DRT acerca do agente
nocivo ruído consta do relatório contido às fls. 249 a 256 dos autos e para o agente nocivo
Benzeno, às fls. 273 a 282, constituindo-se em documentos integrantes da presente notificação
fiscal, consoante informa o item 14 do relatório fiscal, às fls. 36/37.
A esse respeito, o fato de a fiscalização não ter sido assistida por Médicos Peritos
da Previdência Social, não tem o condão de macular a exigência fiscal, eis que o art. 339 do
Decreto n° 3.048/99, atribuiu ao Ministério do Trabalho e Emprego a competência para fiscalizar
o cumprimento do disposto nos arts. 338 e 343, ou seja, trata-se de competência fiscalizatória
concorrente e que, portanto, não é exclusiva dos Médicos Peritos da Previdência Social.
Em outras palavras, o juízo acerca do eficaz gerenciamento dos riscos no
ambiente de trabalho não é exclusivo dos Médicos Peritos da Previdência Social, eis que também
cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, através de Auditores Fiscais do Trabalho — Médicos
do Trabalho da DRT, a fiscalização do cumprimento do disposto nos arts. 338 e 343 e, em caso
de constatação de irregularidades, deve comunicar formalmente aos demais órgãos interessados
na providência, inclusive para aplicação e cobrança da multa devida.
No caso dos autos, a fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária, à época,
órgão arrecadador das contribuições previdenciárias, com base no trabalho conclusivo elaborado
pela fiscalização do Ministério do Trabalho, examinou as demonstrações ambientais e outros
documentos e controles internos do sujeito passivo, objetivando verificar se o mesmo gerencia os
riscos ocupacionais decorrentes da exposição de seus trabalhadores a agentes nocivos e adota as
medidas de proteção recomendadas.
E, ainda, conforme constatado em sede de Diligência Fiscal, por meio do
Relatório de Diligência de e-fls. 5800 e ss, a Perícia Médica do INSS informou que segue o
parecer da FUNDACENTRO sobre exposição de trabalhadores ao benzeno, constante nos autos
do Inquérito Civil Público no 1.29.000.000814/2007-15 do MPF, considerando existente,
portanto, a exposição ao agente Benzeno.
Ademais, não há amparo a afirmação no sentido de que a fiscalização dos
Médicos do Trabalho da DRT não foi conclusiva, eis que a expressão “pode comprometer” não
deve ser interpretada em sua literalidade, mas faz parte da afirmação no sentido de que a
presença do agente nocivo ruído estaria em nível de tolerância superior ao permitido, o que,
como consequência, tem o condão de trazer prejuízos à saúde ou a integridade física dos
trabalhadores. Ademais, ao utilizar o vocábulo “sugerindo”, apenas está a se respeitar a
competência da Secretaria da Receita Previdenciária para a autuação, por ser atribuição exclusiva
desta para efetuar o lançamento da correspondente contribuição adicional.
Fl. 6020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Nesse contexto, as informações colhidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
através de Auditores Fiscais do Trabalho — Médicos do Trabalho da DRT, vinculados à
Delegacia Regional do Trabalho — DRT de Porto Alegre, foram analisadas pelos auditores da
Secretaria da Receita Previdenciária e que efetuaram o lançamento do presente crédito tributário,
em que se discute o adicional previsto no § 6o do artigo 57 da Lei no 8.213/1991.
A propósito, com a superveniência da fusão da Secretaria da Receita Federal e da
Secretaria da Receita Previdenciária, a legislação atribuiu à fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB a competência para verificar a regularidade e a conformidade das
demonstrações ambientais e os controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos
riscos ocupacionais, em especial o embasamento para a declaração de informações em GFIP.
As informações prestadas em GFIP pela empresa sobre a existência ou não de
riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
trabalhador devem ser comprovadas perante a fiscalização da RFB mediante a apresentação,
conforme o caso, do PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP e CAT, os quais devem
guardar consonância entre si (arts. 288 e 291 da Instrução Normativa RFB n° 971, de
13/11/2009).
A responsabilidade de elaborar e manter os laudos técnicos periciais e demais
documentos que compõem as demonstrações ambientais e que devem informar quais os riscos
ocupacionais que estão presentes no ambiente de trabalho é da própria empresa, e é com base
nestes documentos, elaborados por profissionais habilitados contratados pelo contribuinte, que a
autoridade tributária, em conjunto com o exame de outros documentos, a exemplo das GFIPs, faz
sua análise e conclui acerca da regularidade e da conformidade das demonstrações ambientais e
dos controles internos relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais detectados.
A legislação que rege a matéria não determina que a fiscalização verifique in loco
as condições de trabalho dos empregados e quais de fato fazem jus à aposentadoria especial. A
propósito, é importante salientar que este processo administrativo fiscal não tem por objetivo o
ato de concessão de aposentadoria especial, cuja competência é do INSS, que realiza a sua
análise mediante a apresentação dos documentos estabelecidos em normas próprias.
Isso não significa, contudo, que a fiscalização não possa se apoiar em dados
retirados de demonstrações ambientais fornecidas pela própria empresa ou por Auditores Fiscais
do Trabalho — Médicos do Trabalho da DRT, vinculados à Delegacia Regional do Trabalho —
DRT de Porto Alegre, quando tais demonstrações são elaboradas com base no trabalho in loco,
contemporâneas aos fatos geradores e realizadas por profissionais habilitados em medicina e
segurança do trabalho.
Sendo assim, a fiscalização, tal como se comporta nas demais análises
relacionadas aos tributos lançados por homologação, deve verificar o cumprimento das
obrigações tributárias segundo as prerrogativas e competências do cargo de auditoria
fiscal estabelecidas em lei, exigindo esclarecimentos e informações do sujeito passivo, bem
como a exibição de todos os livros e documentos ambientais pertinentes a essas
obrigações, procedendo ao lançamento de ofício do crédito tributário quando constatada a
omissão do sujeito passivo.
Tem-se, pois, que a autoridade tributária examinou os elementos que lhe foram
fornecidos pelo sujeito passivo e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através de Auditores
Fiscais do Trabalho — Médicos do Trabalho da DRT, e fez uma ampla análise, detalhada no
Fl. 6021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Relatório Fiscal, dos motivos que levaram ao lançamento por arbitramento das contribuições
devidas, com a inclusão de todos os segurados empregados expostos aos riscos ambientais.
Não concordando com o lançamento, caberia ao impugnante, que foi devidamente
intimado e teve o prazo legal de trinta dias para apresentar a impugnação, demonstrar,
juntamente com a respectiva documentação comprobatória, quais, por exemplo, em seu
entendimento, seriam os empregados que foram indevidamente incluídos no lançamento, prova
essa de que não se desincumbiu, limitando-se defender a eficácia dos equipamentos,
procedimentos e medidas de proteção adotados, necessários para fins de neutralização de riscos
aos quais empregados possam estar expostos.
O sujeito passivo, embora tenha se manifestado longamente acerca de matéria de
fato, não comprova em sua peça impugnatória e em seu apelo recursal, as medidas de proteção
coletiva/individual que efetivamente desenvolve no seu ambiente de trabalho, capazes de
demonstrar que monitora os agentes nocivos, no caso - ruído e Benzeno, de forma a neutralizar,
reduzir ou eliminar o grau de exposição dos seus trabalhadores, a fim de afastar a concessão de
aposentadoria especial.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, o voto vencido na conversão
em diligência decidiu acertadamente sobre a controvérsia posta, realizando uma análise
minuciosa da prova acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente
adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] 4. RISCOS AMBIENTAIS – COPESUL
Conforme visto acima, “A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas
coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.”(Lei 8.212/91)
e existindo ambiente nocivo na empresa, esta, para não sofrer a tributação, deve
demonstrar que gerencia adequadamente o ambiente de trabalho, eliminando e
controlando os agentes nocivos à saúde e à integridade física dos trabalhadores isto é,
suas ações de proteção ao trabalhador devem ser eficazes.
No recurso apresentado, a COPESUL efetua contestação de inúmeros pontos,
procurando demonstrar que gerencia os riscos ambientais e que inexistem segurados
expostos a risco.
O lançamento considera que a empresa não é eficaz no gerenciamento do ambiente de
trabalho e expõe seus trabalhadores a agentes nocivos à saúde e à integridade física.
Como a seguir será exaustivamente demonstrado, a empresa não comprovou o
eficaz gerenciamento do ambiente de trabalho e o controle dos riscos
ocupacionais existentes, expondo seus trabalhadores a agentes nocivos a saúde
e a integridade física, fato gerador da contribuição social prevista no art. 57, §
6°, da Lei n ° 8.213/91.
Também o Parecer Técnico elaborado pelo IPT e trazido ao processo pela recorrente
fala das falhas do controle da eficácia Sobre as medidas de controle A empresa atende à
maioria dos aspectos do item 9.3.5 da NR09, mas sua metodologia para atendimento ao
subitem 9.3.5.1 é ainda informal. Encontrou-se evidência de realização de análise de
eficácia da implantação de medidas de controle, mas não foi encontrado nenhum
procedimento, ou item, ou anexo do PPRA que estabelecesse de forma inequívoca
os critérios e métodos a serem empregados na avaliação da eficácia das medidas de
controle empregadas.
Observo que a conclusão do Parecer Técnico é que não ficou demonstrada com clareza
o cumprimento das normas de proteção ao trabalhador.
6. CONCLUSÕES Em linhas gerais, a análise dos principais programas
elaborados pela Copesul (hoje BraskemUNIB) entre 1999 a 2006 (período do
escopo deste trabalho), que são o PPRA, o PPEOB, o PCMSO e o PPR atendem
Fl. 6022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

os requisitos exigidos pelas NRs e instruções normativas, porém os próprios
documentos base dos programas citados são insuficientes para demonstrar
com clareza o cumprimento das normas.
Os agentes nocivos considerados no lançamento foram ruído (físico) e
benzeno(químico), razão pela qual, a ́pós apresentar alguns pontos gerais que considerei
relevantes, passarei a análise separada desses dois agentes.
(...)
4.2. BENZENO
Inicialmente registro a existência do “PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL AO BENZENO – PPEOB”. A empresa afirma que o
ambiente de trabalho é bem gerenciado e que não existe risco.
Minha conclusão é que o gerenciamento não é eficaz e que a tributação é devida.
Durante a ação fiscal foi constatado que a empresa tinha 23 casos de trabalhadores com
alterações hematológicas relevantes e persistentes mais 12 empregados afastados por
acidente de trabalho (em gozo de benefício previdenciário) referentes a casos de
leucopenia, neutropenia, plaquetopenia e trombocitopenia (doenças associadas ao
benzeno).
Os Auditores Fiscais do Trabalho – AFT (médicos) direcionaram seu trabalho para a
análise dos hemogramas dos trabalhadores expostos a Benzeno:
Foram solicitados os hemogramas dos trabalhadores expostos ao Benzeno na forma
definida pela Portaria do Ministro da Saúde n° 776, de 28/04/2004, os quais foram
apresentados em planilhas e transformados em gráficos para melhor visualização. Os
dados foram repassados aos AFT's para análise em conjunto com o médico
hematologista que presta consultoria à empresa.
A conclusão apresentada é que a empresa não adota os procedimentos de vigilância da
saúde dos trabalhadores.
Constatamos que a empresa não adota os procedimentos de vigilância da saúde
dos trabalhadores em função das seguintes constatações efetuadas pelos AFT's
(relatório anexo):
• "23 casos onde houve "Troca de Patamar" ou "Queda Continuada" — foram
os casos em que foi encontrada uma queda significativa em uma ou mais séries
hematológicas, e que deveriam ter sido classificados como CASO SUSPEITO, e
submetidos a uma investigação clinica e hematológica mais aprofundada,
conforme item 4.1.4 da Portaria MS 776."
• "Os 23 casos encontrados em que houve "Troca de Patamar" ou "Queda
Continuada", são os casos SUSPEITOS de intoxicação crônica por Benzeno, que
deveria ter sido objeto de atenção especial por parte da empresa, mas não
foram."
• "E em 23 casos, dos 74 analisados, a empresa falhou em identificá-los, mesmo
tendo a disposição o instrumental necessário."
• "Encontramos 23 casos de trabalhadores que deveriam estar incluídos no
"protocolo de acompanhamento" previsto no item 4.1.4 da Portaria MS 776, por
apresentarem alterações hematológicas RELEVANTES e PERSISTENTES, mas
que não o foram. Estes casos indicam a necessidade de a empresa analisar as
séries históricas dos hemogramas de TODOS os seus trabalhadores, de modo a
identificar todos os casos suspeitos de Benzenismo, nos termos da Portaria MS
776."
• "Encontramos casos de trabalhadores com diagnósticos sugestivos de
benzenismo, com ou sem a CAT emitida, mas com afastamento previdenciário
tipo B31, auxilio doença comum, ou seja, sem o devido vinculo ocupacional
Fl. 6023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

reconhecido. É importante que se providencie um levantamento,
acompanhamento e eventual correção de tais casos."
A empresa tinha a obrigação de efetuar uma investigação clínica e hematológica mais
aprofundada e não o fez.
A NR 9 estabelece que deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a
eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que, através do
controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na
saúde os trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.
Ocorre que a empresa, que tinha 23 casos de trabalhadores com alterações
hematológicas relevantes e persistentes não cumpriu com a obrigação de investigar a
causa da degradação da condição de saúde de seus empregados suspeitos de
benzenismo.
9.3.5 Das medidas de controle.
9.3.5.1 Deverão ser adotadas as medidas necessárias suficientes para a
eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que
forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:
identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
c) quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos
trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR15 ou, na
ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Higyenists, ou aqueles
que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que
mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;
d) quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo
causal entre danos observados na saúde os trabalhadores e a situação de
trabalho a que eles ficam expostos.
Também foi apresentada relação de alguns benéficos pagos pelo INSS, relacionando-os
a exposição ao benzeno.
Destacamos a seguir alguns benefícios concedidos pelo INSS aos trabalhadores
da empresa Copesul, comentados anteriormente, e a relação de doenças
causadas pela exposição ao Benzeno prevista no Decreto 3.048, de 06/05/1999,
Anexo II, Lista A (QUADROA x QUADRO 2: (...)
A empresa apresentou 12 acidentes de trabalho referentes a casos de LEUCOPENIA,
NEUTROPENIA, PLAQUETOPENIA e TROMBOCITOPENIA, alguns deles em
período anterior ao fiscalizado, sendo dois deles por imposição através de fiscalização
anterior da DRT, os quais foram encaminhados para investigação do nexo causal junto
à Perícia Médica do INSS, especificamente para relacioná-los com a exposição ao
Benzeno. A Perícia Médica do INSS informou que o nexo não havia sido estabelecido,
na época, devido à não exposição ao agente nocivo Benzeno nos laudos apresentados.
Porém, os laudos técnicos da empresa não estavam anexados aos processos de auxílio-
doença dos empregados afastados. Desta forma, todos os programas e demais
informações constantes nesta ação fiscal serão encaminhados Perícia Médica do INSS
para que os casos sejam reexaminados, conforme orientação da DRT.
Vale ressaltar que nenhum destes casos foi analisado pelos AFT's em função dos
hemogramas destes 12 empregados não terem sido disponibilizados pela
empresa, em tempo hábil, e por já terem sido encaminhados ao INSS para
verificar o nexo.
4.3 RUÍDO
A tese apresentada pela empresa é que o agente ruído é adequadamente gerenciado e
que inexiste trabalhador exposto a condição de risco.
Fl. 6024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Pelos motivos acima e abaixo apresentados, entendo que a empresa não é eficaz no
gerenciamento de seu ambiente de trabalho e que a tributação é devida.
Quando da fiscalização, havia 50 empregados com CAT emitida por alteração
audiométrica neurosensorial e foram identificados outros 148 casos de exames
audiométricos sugestivos, de perda induzida por Ruído, classificados desta forma por
médico Otorrinolaringologista que presta consultoria para a Copesul.
Esses números apontam a ineficácia da proteção dos trabalhadores sujeitos a trabalho
em ambiente ruidoso.
Abaixo destaco algumas constatações efetuadas pelos Auditores do Trabalho na análise
dos exames audiométricos alterados, ao comentar a tentativa da empresa de não emitir
CAT para os casos supracitados:
· "...Reputamos, portanto, falaciosa a classificação de "pouco exposto" para
operadores das áreas de oficinas e utilidades, ou para os operadores e
supervisores das áreas."
· "56 dos casos a empresa informa que "também não devem ser notificados em
CAT, por apresentarem causas ou condições não ocupacionais, devidamente
documentadas, que explicam sua alteração audiométrica." Nestes casos,
procuramos e não achamos os laudos médicos para embasar tais afirmações. A
empresa teve 25 dias de prazo para produzir uma justificativa técnica para os
casos em que não houve a emissão da CAT."
· "Não é isto que observamos na postura da empresa, que busca qualquer
justificativa para não emitir as CATS dos trabalhadores com PAIR." (Perda
Auditiva Induzida pelo Ruído)
· A empresa apresentou listagem com 27 trabalhadores que intitulou como
'CASO EM ESTUDO". A listagem com estes trabalhadores é o anexo 6.
Não entendemos a dúvida. Estes casos foram identificados porque seus traçados
audiométricos os classificavam como "casos suspeitos" de PAIR pelos critérios
legais vigentes. Todos trabalham em áreas barulhentas. Nenhum tem laudo
médico descaracterizando o fator ocupacional no desenvolvimento das suas
alterações.
· Toda a literatura sobre PAIR menciona a correlação de outros fatores capazes
de agredir diretamente o órgão auditivo, e influir no desenvolvimento da perda
auditiva por meio de da interação com os níveis de pressão sonora ocupacional
ou não ocupacional. Destacando-se, entre eles: Agentes químicos, solventes,
tolueno. Solventes orgânicos em mistura, e tolueno, são abundantes nesta planta
industrial, e reconhecidos fatores e cofatores na gênese de lesões ocupacionais. A
COPESUL usa solvente orgânico como matéria prima (nafta petroquímica e
benzeno) e produz tolueno. Mas em local algum se encontra menção de a
empresa ter levado em conta o impacto aditivo dos produtos nela existentes, na
gênese das perdas audiométricas encontradas nos seus trabalhadores.
O Relatório Fiscal informa que a empresa foi autuada por deixar de comunicar acidente
de trabalho para 146 empregados com sinais de Perda Auditiva Induzida pelo Ruído e
que não comunica, na forma estabelecida em lei, os acidentes de trabalho de seus
empregados, principalmente para aqueles expostos ao Ruído, quando o faz, isso se dá
normalmente mediante ação dos órgãos fiscalizadores. Entre 1992 e 2003 nenhuma
CAT foi emitida para exposição ao ruído.
Dessa forma, a empresa deixou de comunicar acidente de trabalho para 146
empregados com sinais de Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, o que acarretou
a lavratura do Auto de Infração n° 37.018.9213.
Constatamos que a empresa não comunica, na forma estabelecida em lei, os
acidentes de trabalho de seus empregados, principalmente para aqueles
expostos ao Ruído. E quando o faz, isso se dá normalmente mediante ação dos
Fl. 6025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

órgãos fiscalizadores. É importante ressaltar, ainda, o lapso de 11 anos sem
emissão de CAT para exposição ao Ruído no período de 1992 até 2003.
Percebe-se, pois, que, no caso dos autos, a fiscalização, por meio do relatório
fiscal, apontou detalhadamente todas as incompatibilidades, incoerências e inconformidades
decorrentes do cotejo entre os demonstrativos ambientais e demais documentos apresentados e as
normas regulamentadoras próprias, demonstrando que o sujeito passivo não gerencia
adequadamente o ambiente de trabalho, eliminando e controlando os agentes nocivos à saúde
e a integridade física dos empregados, para efeito de cobrança das alíquotas adicionais
constantes do § 6° do art. 57 da Lei n° 8.213, de 1991.
Para além do exposto, em relação ao agente ruído, o Plenário do STF, no
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado na sessão de 4/12/2014, assentou entendimento no
sentido de que a prova da neutralização da nocividade pelo uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria, com
exceção do tempo em que o trabalhador esteve exposto de modo permanente ao agente físico
ruído. É de se ver:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO
SOB
CONDIÇÕES
NOCIVAS.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO
VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E
O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI.
EFICÁCIA.
REDUÇÃO
DA
NOCIVIDADE.
CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES
PREJUDICIAIS.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DEVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (...) 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo
ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de
Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade
do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência
do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles
relacionados à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será
financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço
da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo será
financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço
da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o
problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções
auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir
uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples
utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade,
dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas
empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste
Fl. 6026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 2401-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000327/2007-73

Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso
Extraordinário.
(STF - ARE: 664335 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 04/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-029 12-02-2015)
Trata-se de decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida, e,
embora a matéria decidida se refira ao direito à aposentadoria especial, garantindo a contagem de
tempo especial durante o período em que o trabalhador esteja exposto a ruído, ainda que faça uso
de EPI, é inegável seu reflexo na hipótese de incidência do adicional para custeio da
aposentadoria especial, com base no princípio constitucional da preservação do equilíbrio
financeiro e atuarial.
O uso efetivo de protetores auriculares pelos trabalhadores expostos a ruído, como
defendido pelo recorrente, ainda que reduza o agente agressivo a um nível tolerável, não é capaz
de neutralizar a ação danosa que ele provoca na saúde do trabalhador, e, por consequência, não
afasta a hipótese de incidência do adicional para custeio da aposentadoria especial sobre a
remuneração dos trabalhadores expostos ao agente nocivo ruído acima dos limites de tolerância.
Com relação ao agente nocivo ruído, a máxima exposição diária permissível para
uma jornada de trabalho de 8 horas é de 85 decibéis, de acordo com previsão na Norma
Regulamentadora no 15 (NR 15), do Ministério do Trabalho e Emprego, em seu Quadro do
Anexo no 1. Assim, como foi verificada a existência do agente nocivo ruído, acima dos limites de
tolerância, restou caracterizada a circunstância para a exigência da contribuição adicional.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e
CONHECER do Recurso Voluntário, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de
reconhecer a decadência das competências lançadas até outubro de 2001.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 6027
DF CARF MF
Documento nato-digital